Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-15.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001907-15.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELLA SOUZA SILVA - CPF: 084.690.311-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (APELANTE), VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO - CPF: 708.869.231-74 (APELANTE), VINICIUS SILVEIRA SOUSA - CPF: 702.299.151-08 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), JULIANO REICHERT (APELANTE), JHULLYA RIBEIRO (APELANTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), NEILSON ALBINO BORGES DA SILVA - CPF: 613.428.853-50 (ASSISTENTE), NEILSON ALBINO DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), STHEFANNY DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 044.492.101-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLA SOUZA SILVA - CPF: 084.690.311-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (APELADO), VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO - CPF: 708.869.231-74 (APELADO), VINICIUS SILVEIRA SOUSA - CPF: 702.299.151-08 (APELADO), GABRIELLA SOUZA SILVA - CPF: 084.690.311-39 (APELADO), THIAGO MORAIS DA SILVA - CPF: 050.565.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GABRIEL RODRIGUES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001907-15.2021.8.11.0021

APELANTE: LUCAS PADILHA REICHERT, VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, VINICIUS SILVEIRA SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS PADILHA REICHERT, VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, VINICIUS SILVEIRA SOUSA, GABRIELLA SOUZA SILVA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CRIME PREVISTO NO ART. 232 DO ECA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO INSERTO NO ART. 232 DO ECA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO – VALIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DELITOS QUE FORAM ABSOLVIDOS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRETENSÕES DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES
IN LOCO
– RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, CADERNO DE ANOTAÇÕES, ARMA DE FOGO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES CONSERVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA A MAJORANTE INSERTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DIMINUIÇÃO DAS PENAS – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – VIABILIDADE – NOVO
QUANTUM
DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – APELO DE L.P.R E V.M.P.N DESPROVIDO – RECURSO DE V.S.S PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E O REGIME PRISIONAL, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Evidenciada a ocorrência da prescrição quanto à imputação do delito previsto no art. 232 do ECA, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente.

É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Água Boa, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
(STF, HC no 113018).

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural.

Inexistindo elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento dos réus nos delitos pelos quais o Ministério Público almeja suas condenações, deve ser preservada a sentença absolutória neste ponto.

Deve ser mantida a condenação dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento de alguns dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

A condenação pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/2006 impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O envolvimento de adolescente na traficância enseja o reconhecimento da majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, em detrimento do crime autônomo de corrupção de menor, à luz do princípio da especialidade.

Constatado equívoco na dosimetria, impõe-se readequar a pena [inclusive de ofício] a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

“Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade(...).”
(TJMT, Ap. 0000145-91.2009.8.11.0088)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001907-15.2021.8.11.0021

APELANTE: LUCAS PADILHA REICHERT, VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, VINICIUS SILVEIRA SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS PADILHA REICHERT, VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, VINICIUS SILVEIRA SOUSA, GABRIELLA SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por LUCAS PADILHA REICHERT, VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que:
1) condenou:

1.1)
Lucas

Padilha por organização criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão e 1.245 dias-multa, em regime fechado;
1.2)
Vinícius Negreiro por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menor, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 1.210 dias-multa, em regime fechado;
1.3)
Vinícius Silveira Sousa por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menor, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 1.212 dias-multa, em regime fechado;
2)

absolveu
:
2.1)
Gabriela Souza Silva das imputações dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, no art. 2o, §§2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, no art. 12 da Lei no 10.826/03 e nos arts. 232 e 244-B, ambos ECA; 2.2) Lucas Padilha quanto ao delito inserto no art. 232 do ECA;
2.3)
Vinícius Negreiro e Vinícius Sousa das imputações dos delitos de organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, sustentando a existência de provas suficientes, requer: 1) a condenação de Gabriela Souza Silva por todos os crimes imputados a ela na denúncia; 2) a condenação do réu Lucas Padilha pelo delito previsto no art. 232 do ECA; 3) a condenação dos réus Vinícius Negreiro e Vinícius Silveira Sousa pelos crimes de organização criminosa e de posse ilegal de arma de fogo.

A Defensoria Pública, representando LUCAS PADILHA REICHERT e VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, suscita a nulidade do processo,
por: a)
incompetência territorial da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, uma vez que
“as infrações penais de organização criminosa e tráfico de drogas consumaram se na Comarca de Água Boa/MT”
;
b)
afronta ao princípio do promotor natural, haja vista que
“as audiências de instrução realizadas foram realizadas por membros do GAECO, e não o(a) Promotor(a) titular da 14a Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7a Vara Criminal”
.

No mérito, requer: 1) a absolvição de LUCAS PADILHA quanto à organização criminosa; 2) em relação a ambos os réus, a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, como também a absolvição deles quanto aos delitos de associação para o tráfico [por falta dos seus requisitos] e de corrupção de menores [uma vez que
“os adolescentes tinham suas personalidades corrompidas”
].

A defesa de VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que
“o laudo pericial criminal definitivo quanto à perícia das substâncias apreendidas fora juntado no processo durante a realização da audiência de instrução”
.

No mérito, almeja a absolvição do réu acerca de todas as imputações, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta inserta no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Alternativamente, ainda almeja: 1) a redução das penas dos delitos de tráfico e corrupção de menor; 2) a aplicação do tráfico privilegiado; 3) a detração do tempo de prisão provisória para fins de modificação do regime para o semiaberto.

Prequestiona os
“artigos 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998; artigos 3o, 155, 157 caput e § 1o, 387, § 2o, todos do Código de Processo Penal; art. 28, 33 caput e §4o e 35, ambos da Lei no 11.343/2006; artigos 103 e 148, ambos da Lei no 8.069/1990”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos dos réus e pelo parcial provimento do apelo do órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001907-15.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO DELITO 232 DO ECA)

Não obstante as razões expedidas pelo órgão ministerial, verifico a ocorrência da prescrição em relação ao tipo penal previsto no art. 232 do ECA, a justificar a extinção da punibilidade dos réus GABRIELA e LUCAS em relação ao mencionado delito, sem análise do mérito recursal.

Cabe consignar que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, portanto, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo, de acordo com o art. 61, do CPP.

Sabe-se que a prescrição da pretensão estatal, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito (CP, art. 109,
caput
).

No caso, considerando que a pena máxima
in abstracto
é de 2 anos de detenção, o prazo prescricional corresponde a 4 anos, consoante o disposto no art. 109, V, do CP:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

Por sua vez, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa dos réus à época dos fatos – Gabriela com 19 anos; Lucas com 18 anos – (CP, art. 115).

Assim, sopesando que os réus supracitados foram absolvidos do delito inserto no art. 232 do ECA, verifica-se que entre o recebimento da denúncia [
18.8.2021
] até o julgamento deste recurso transcorreram-se mais de 2 anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes.

Com essas considerações,
declaro

extinta a punibilidade
de
LUCAS PADILHA REICHERT e GABRIELA SOUZA SILVA quanto ao crime previsto no art. 232 do ECA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, prejudicando o mérito do recurso ministerial do neste ponto.

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIADO JUÍZO SENTENCIANTE)

A Defensoria Pública, representando LUCAS PADILHA e VINICIUS NEGREIRO, suscita a nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, notadamente porque os fatos ocorreram na Comarca de Água Boa, a quem competiria o processamento do feito.

Não procede a preliminar brandida.

A questão debatida neste processo já foi enfrentada em outras oportunidades neste Tribunal, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”
.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido esta Câmara Criminal decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”
(AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, minha relatoria, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014). [...].
” (HC No 1018081-65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, 18.2.2022)

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, em julgado assim ementado,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART.2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

“[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018- Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado)

“A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT).”
(N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019)

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
(N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26/10/2022), impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há se falar em nulidade por incompetência territorial [Comarca de Água Boa].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL)

A Defensoria Pública também argui nulidade da ação penal por ofensa ao princípio do promotor natural, visto que
“as audiências de instrução realizadas foram realizadas por membros do GAECO, e não o(a) Promotor(a) titular da 14a Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7a Vara Criminal”
, todavia, mais uma vez, razão não lhe assiste.

Os autos foram distribuídos, originariamente, ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, o qual, ainda na fase do inquérito, declinou a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], em razão da investigação apurar a prática do crime de organização criminosa.

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou todos os atos processuais anteriormente produzidos, como também deferiu o pedido da autoridade policial de quebra de sigilo telefônico, em 16.7.2021.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – atuou nos autos desde o oferecimento da denúncia em face dos apelantes, até a

apresentação dos memoriais e contrarrazões recursais.

Sabe-se que os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá.

Desse modo, não identifico qualquer nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO.

Para tanto, valho-me do teor do acórdão da Apelação Criminal no 0009329-24.2019.8.11.0055, desta Câmara Criminal, que tratou da mesma matéria:

“Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações de grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4o, em seus § § 2o e 3o, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. [...].

O significado da regra é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso, em razão do lugar do crime, atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia. [...].

Não assiste razão em supor que o referido § 3o do art. 4o da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos, após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais.

Outrossim, imperioso destacar que o GAECO – órgão com atividade especial, voltada para a persecução penal contra o crime organizado –, desempenha trabalho integrado com outras unidades de combate ao Crime (Polícias Militar e Judiciária Civil), e conta com especialização de corpo técnico e recursos tecnológicos para análise documental e informações financeiras.

Dispensá-lo na fase instrutória processual seria um total contrassenso. Trata-se de FORÇA TAREFA estruturada em todas as unidades da federação, como resposta ao crescente enraizamento do CRIME ORGANIZADO, modalidade criminosa complexa, com estrutura hierárquica e empresarial que fomenta diversas modalidades criminosas e movimenta, no mundo, vultosas quantias financeiras, corroendo os valores sociais e a própria segurança pública.

Faz-se imperioso, na defesa do Estado de Direito, o estabelecimento de estrutura especializada para proceder ao seu enfrentamento, otimizando todo o aparato já disponibilizado.

Não há, portanto, justificativa para sustentar o reconhecimento da nulidade do ato processual, sob justificativa de que a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia depende da presença do promotor natural. [...].

Além disso, importante destacar que com a publicação do Provimento no 004/2008/CM de 26/02/2008, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso centralizou a competência estadual da Vara do Crime Organizado, atual 7a. Vara Criminal da Capital, para apreciar todas as demandas judiciais vinculadas às Organizações Criminosas.

Do mesmo modo, o GAECO – Força Tarefa composta por membros do MPE, Polícia Militar e Polícia Civil, cuja missão é promover o COMBATE às ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS – foi encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar a instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações de grupos criminosos em todo o Estado de Mato Grosso. [...].

Inegável, portanto, que a Lei Complementar no 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.” (Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - Parecer PGJ no 001502-009/2019 ID 128323179).”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA suscita cerceamento de defesa, sob a assertiva de que
“o laudo pericial criminal definitivo quanto à perícia das substâncias apreendidas fora juntado no processo durante a realização da audiência de instrução”
.

De fato, durante o ato solene [às 16h:02m; após a inquirição das testemunhas e antes dos interrogatórios dos réus] o órgão ministerial promoveu
“a juntada dos Laudos Periciais Definitivos”
[das drogas e da arma de fogo], admitida na fase preconizada no art. 402 do CPP [ainda na mesma audiência].

Confira-se a ata da audiência de instrução:

“Às 16h16min, teve início a leitura integral da denúncia ofertada. Em seguida teve início o interrogatório dos acusados LUCAS PADILHA REICHERT e VINICIUS SILVEIRA SOUZA. Aberto o interrogatório do acusado VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, este foi devidamente qualificado e se resguardou no direito de permanecer calado. Após, teve início o interrogatório da acusada GABRIELA SOUZA SILVA.

Indagadas às partes acerca de eventuais REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS, na fase do art. 402 do CPP, pelo Ministério Público foi requerido prazo de 05 (cinco) dias para juntada de documentos
.

Pelas defesas
de LUCAS PADILHA REICHERT, GABRIELA SOUZA SILVA, VINICIUS SILVEIRA SOUSA e VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO,
nada foi requerido
.

DELIBERAÇÕES

Ato contínuo, pela MMa. Juíza, foi proferida a seguinte DECISÃO:

“VISTOS.

DEFIRO o requerimento formulado pelo digno Representante do Ministério Público, saindo devidamente intimado para a juntada de documentos
, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tudo juntado aos autos, PERMANEÇAM os autos com vista ao Ministério Público, para apresentação das Alegações Finais, no prazo legal. Em seguida, DÊ-SE vista à Defensoria Pública, para apresentação das Alegações Finais, no prazo legal. Por fim, INTIME-SE a defesa, via DJE, para apresentação das Alegações Finais, no prazo legal.”

Desse modo, conforme bem anotou a juíza da causa,
“juntado os documentos e oportunizada a defesa se manifestar, mesmo que em sede das Alegações Finais, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa”
.

A fundamentação supra tem suporte em arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“Não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial, mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente.”
(STJ, AgRg no RHC 83.589/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30/08/2019)

“A juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, durante a fase de alegações finais, não compromete a validade da prova, sobretudo quando corrobora o laudo provisório acerca da identificação da natureza da droga apreendida e for “oportunizado às partes a manifestação sobre ele”. (TJMT, AP N.U 0005516-57.2015.8.11.0013).”
(AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020)

De mais a mais,
“a defesa não indica qual teria sido o prejuízo suportado, uma vez que teve amplo acesso a todas as provas produzidas nos autos para a apresentação das alegações finais, podendo até ter requerido reinquirição de testemunhas, caso fosse necessário”
, segundo bem pontuou a magistrada sentenciante.

O art. 563 do CPP dispõe que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, consagrando o princípio
pas de nullité sans grief
, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

“Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de nulidades processuais, a lei adjetiva vigente adota o princípio pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente será declarada a nulidade se estiver demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo para a parte
”
(RHC 78.383/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019)

“
Conferido o amplo alcance ao acervo probatório, antes mesmo do oferecimento das alegações finais, de modo que atingida a finalidade do ato e inexistente qualquer prejuízo à ampla defesa, sequer comprovado pelos pacientes, não há falar em nulidade processual por acesso tardio ao material
(...).” (STJ, HC no 275.128/BA).”
(Ap. 1012002-75.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2019)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“
1.1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

LUCAS PADILHA REICHERT, neste ano de 2021, já vinha sendo investigado pela Polícia Civil de Água Boa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apurado que foi realizada uma festa em sua casa e foram divulgadas na internet imagens, pelo próprio LUCAS, de drogas sintéticas a serem vendidas e consumidas no citado evento (Num. 58940248).

Nessa mesma linha de traficância de drogas, consta também que seu subordinado Thiago Moraes da Silva (adolescente), no dia 30/04/2021, publicou em seu instagram imagens de drogas sintéticas disponíveis para comercialização. De igual modo também o fez o adolescente Bruno Gabriel Rodrigues Souza (outro subordinado). LUCAS ainda postou também 02 (duas) fotos exibindo drogas, parte delas inclusive sobre uma balança de precisão, além de fotos de bebidas, arma de fogo e dinheiro em espécie, em atos ostensivos de exaltação de sua vida no crime (Num. 58940248).

De notar-se que, ainda em março de 2021, a Polícia Civil recebera notícia anônima informando que LUCAS PADILHA REICHERT estava traficando drogas, incluindo as sintéticas, chamadas de papel na gíria do crime (Num. 58972880).

Na evolução do trabalho investigativo, os agentes policiais constataram, como dito, que os adolescentes Thiago Moraes da Silva e Bruno Gabriel Rodrigues Souza eram subordinados à autoridade de LUCAS PADILHA. Apuraram, outrossim, que uma mulher chamada Ana Beatriz também integrava a célula criminosa chefiada por LUCAS e que estava instalada na rua G10, 73, bairro Tropical 3, naquela comarca de Água Boa, local onde, além de drogas, estariam guardadas cestas básicas a serem distribuídas para as famílias carentes como forma de promover a organização criminosa Comando Vermelho (Num. 58940250).

Com efeito, no dia 13/06/2021, durante o plantão noturno, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que na residência do endereço citado havia intensa movimentação de pessoas reconhecidamente envolvidas com o tráfico de drogas e movimentação da organização criminosa Comando Vermelho.

A denúncia citava os nomes de LUCAS PADILHA, sua companheira GABRIELA SOUZA SILVA, VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA e os adolescentes Bruno e Thiago, além de outras duas pessoas cujos nomes não foram declinados (Num. 58940254).

Consta do caderno investigatório que na casa acima mencionada residia LUCAS PADILHA com sua mulher GABRIELA e duas crianças, uma delas, bebê de colo.

A Polícia Civil, em circunstância anterior, recebera denúncia de que LUCAS PADILHA e sua mulher GABRIELA SOUZA utilizam o carrinho do bebê para transportar drogas e dinheiro fruto do tráfico. Em uma das abordagens, foi encontrado grande quantia de dinheiro, em notas trocadas, contudo, a droga já havia sido entregue, não tendo como, naquela ocasião, comprovar o comércio de drogas (Num. 58940259 – Pág. 8)

No dia 22/06/2021, agentes da Polícia Civil, acampados nas proximidades do endereço rua G10, 73, bairro Tropical 3, visualizaram e registraram imagens de quando dois suspeitos, por volta das 23h00, deixaram a residência e foram até a quadra coberta da escola, onde ficam estacionados caminhões, cujos motoristas usuários são potenciais compradores de drogas. Entretanto, nesse primeiro momento não foi possível efetuar a prisão em flagrante delito, tendo em vista a falta de efetivo policial (Num. 58940251).

Ocorre que, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de no 2021.156045 (Num. 58940246), nesse mesmo dia, já próximo da meia-noite, após reforço policial, os Investigadores de Polícia, ainda acampanados, presenciaram quando o adolescente Bruno Gabriel Rodrigues Souza e o denunciado VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO saíram da casa e atenderam a um cliente que fora ao local comprar maconha.

Os policiais então abordaram o usuário, encontrando com ele uma porção de maconha. Ato contínuo, os agentes foram ao encalço de Bruno e VINÍCIUS, que adentraram a residência, no que foram acompanhados pelos Investigadores de Polícia, dado o estado de flagrante delito.

Na residência estavam LUCAS PADILHA, sua convivente GABRIELA SOUZA SILVA, VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO e os adolescentes Bruno Gabriel Rodrigues Souza, sua namorada Sthefanny do Nascimento Machado e Thiago Moraes da Silva.

Além destes, três outras pessoas fugiram no momento da abordagem policial, saltando o muro dos fundos da residência. Ao final da diligência, quando já estavam na Delegacia de Polícia, os policiais receberam a informação de que os três sujeitos que se evadiram por ocasião do flagrante haviam retornado à residência, pelo que saíram em nova diligência até o local, quando os elementos empreenderam nova fuga, logrando-se êxito, entretanto, em efetuar a prisão de VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA.

O ingresso na residência corroborou todas as informações recebidas pelos Investigadores de Polícia, fazendo-se prova plena do crime de tráfico de drogas, porquanto os denunciados guardavam drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, foram encontrados no local: 01 (um) comprimido azul, com resultado positivo para cocaína (Num. 60992622); 328,1 gramas de maconha (Num. 60992622) e 261,5 gramas de cocaína (Num. 60992622).

Segundo anotaram os policiais, as drogas foram encontradas em diferentes locais da casa e também no telhado de uma casa vizinha, dentro de uma mochilha, que fora jogada por alguém no momento da fuga, por ocasião da entrada da Polícia Civil na residência (ver Num. 58940259 – Pág. 7).

A confirmar que os residentes no imóvel dispunham das drogas para o comércio ilícito, relembre-se o fato de que os Investigadores de Polícia flagraram quando houve a venda de drogas a um usuário por morador da residência, sendo que o adolescente adquirente do entorpecente confirmou que comprou a maconha do adolescente Bruno, em negociação feita via whatsapp, consignando, ainda, que Bruno trabalha com o vulgo PADILHA e que as drogas são também ofertadas pelas redes sociais (Num. 58972860).

1.2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Mas, para mais do que uma reunião eventual de criminosos, o inquérito policial reúne elementos de prova de que a presente célula do Comando Vermelho uniu os denunciados e adolescentes que com eles atuavam, em associação estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

Deveras, isso se demonstra com a oferta de drogas nas redes sociais por membros da associação (LUCAS PADILHA, Bruno e Thiago), pela apreensão de dinheiro e balança de precisão no local, pela instalação de uma maloca para praticarem seus crimes e também pelo fato de ter sido localizado na maloca um caderno de anotações contendo dados sobre a distribuição de drogas com nomes diversos, assim como o valor da dívida referente à droga adquirida pelos consumidores (Num. 58940259), a revelar que não se tratou de uma reunião eventual de pessoas para cometer determinado crime, mas sim de uma associação para o tráfico.

1.3. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Noutro norte, ficou também evidenciado que os denunciados, além de estarem associados para o tráfico de drogas, são pessoas que promovem e integram uma organização mais ampla, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, a exemplo do crime de lavagem de dinheiro, em benefício da facção criminosa Comando Vermelho.

As investigações policiais demonstraram que LUCAS PADILHA REICHERT vinha ocupando função de destaque na atuação do Comando Vermelho em Água Boa, tendo sob seu comando direto sua convivente GABRIELA SOUZA SILVA, VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA, VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, os adolescentes Bruno Gabriel Rodrigues Souza, Thiago M. da Silva, todos residentes no imóvel da rua G10, 73, dentre outras pessoas (adultos e adolescentes), não investigadas neste inquérito policial (v. Num. 58940259 – Pág. 8).

Embora não esteja sendo apurado nestes autos, é importante mencionar o fato ocorrido com a pessoa de Cristiano Raulfer da Silva, pois bem revela a forma de atuar do Comando Vermelho. Segundo consta, este sujeito é de Querência e estava em Água Boa há cerca de dois meses, pois fora jurado de morte pelo Comando Vermelho naquela cidade por ter alcaguetado integrantes da máfia criminosa. Eis que, no dia 12/06/2021, Cristiano foi pego por integrantes do CV em Água Boa, para ser cumprido o decreto de sua morte. Porém, enquanto estavam aguardando o PADILHA – para a Polícia Civil trata-se do denunciado LUCAS PADILHA REICHERT – chegar, a Polícia Militar foi chamada e conseguiu libertar a vítima Cristiano das mãos dos seus algozes (Num. 58940252).

Outro fato bastante revelador de que o grupo liderado por LUCAS PADILHA vinha atuando fortemente na promoção do Comando Vermelho na comarca de Água Boa diz respeito à apreensão de um cupom da compra de 17 cestas básicas na residência da turba, em nome de LUCAS, bem como de 29 cestas básicas, que estavam guardadas em um cômodo da casa. A apreensão vem ao encontro da informação anteriormente obtida pela Polícia Civil, no sentido de que na residência eram guardadas cestas básicas para serem entregues a famílias carentes e famílias de presos por integrantes do Comando Vermelho, de modo a angariar a simpatia da comunidade para a “causa” do crime (Num. 58972880).

É fato notório que o Comando Vermelho, no estado de Mato Grosso, tem-se valido realmente da estratégia de promover ações sociais em comunidades carentes, como uma das formas de estender seus “tentáculos” sobre a sociedade, para consolidar sua pretensão de tornar-se um poder paralelo ao Estado. Por um lado, aterrorizam com as ameaças de “salves” contra quem ousar confrontá-los e, de outro, afagam, com ações sociais que visam angariar a simpatia da comunidade para suas causas.

No caso concreto, afora as cestas básicas apreendidas na maloca dos denunciados, apurou-se que em abril deste ano de 2021, por ocasião da Páscoa, LUCAS PADILHA, VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA e o adolescente Bruno Gabriel fizeram a entrega de ovos de páscoa para crianças carentes e, posteriormente, registraram, em rede social, a entrega das cestas básicas como “projeto tá lindo”, o que revela, sem dúvida alguma, a ação coordenada do grupo criminoso na promoção da organização Comando Vermelho (Num. 58940259, pp. 9/11).

Ainda dentro dessa perspectiva de ação criminosa estrutura e coordenada, cumpre registrar que durante o trabalho policial, por ocasião da prisão em flagrante, os Investigadores de Polícia encontraram inúmeros comprovantes de depósitos feitos no mercado da penitenciária de Água Boa em benefício de presos da unidade.

Trata-se de um esquema de lavagem de dinheiro que está sendo apurado à parte, mas que bem revela a integração da célula criminosa liderada por LUCAS PADILHA REICHERT à estrutura de poder do Comando Vermelho. Basicamente, o esquema consiste em fazer depósitos de grandes quantias de dinheiro em espécie no mercado do presídio, para que os presos, em tese, possam comprar os produtos básicos para suas necessidades.

Todavia, isso é uma farsa. Como o Sistema Prisional não questiona a origem do dinheiro, o que está acontecendo é que o próprio Sistema está auxiliando o Comando Vermelho a lavar o dinheiro sujo de suas atividades criminosas, pois os presos recebem os valores e repassam para as lideranças do CV (Num. 62032100).

Na espécie, LUCAS PADILHA REICHERT efetuou inúmeros depósitos para presos da Penitenciária Major Zuzi de diversos valores para diversos nomes de presos, totalizando o valor de R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), todos eles realizados na data de 22/06/2021 (Num. 58940259 – Pág. 4), revelando que o denunciado LUCAS não age isoladamente, mas sim integrado com os demais denunciados em ações com vistas a favorecer a ORCRIM que eles chamam de família.

2.
DOS DEMAIS CRIMES CONEXOS

2.1. DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO

Informam os autos que quando houve a prisão em flagrante dos denunciados, no dia 22/06/2021, por volta da meia-noite, no endereço já declinado, constatou-se que estes compartilhavam a guarda de 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Conforme relatado pela equipe policial que adentrou o imóvel, foi encontrada no forro da residência, sobre o revestimento de pvc, uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, n° 249530, não registrada em nenhum dos nomes dos moradores da casa (Num. 58940246, Num. 58940259 – Pág. 4 e Num. 60992622).

2.2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Verifica-se, outrossim, que os denunciados, por período de tempo não exatamente determinado, mas, pelo menos, até a data de 22/06/2021, na cidade e comarca de Água Boa, corromperam ou facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal. Deveras, é dos autos que a célula liderada pelo denunciado LUCAS fez efetivo uso dos adolescentes Bruno Gabriel Rodrigues Souza e Thiago Moraes da Silva nos atos praticados pela organização criminosa e também para a prática do crime de tráfico de drogas.

2.3. DO CRIME DE EXPOR CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO

Colhe-se dos autos também informações no sentido de que 02 (duas) crianças, sob a guarda do denunciado LUCAS PADILHA REICHERT e da denunciada GABRIELA SOUZA SILVA foram submetidas, a constrangimento. É fato que toda criança tem o direito ao respeito e à dignidade, não podendo estar exposta à prática de crimes. Todavia, estes autos informam que LUCAS PADILHA REICHERT e GABRIELA SOUZA SILVA, sendo os responsáveis pelas crianças Alerrandro Souza Gonçalves Leão [4 anos] e Adelly Souza Padilha Reichert [5 meses], mantinham esses inocentes em meio à malta de criminosos seus comparsas, em ambiente nocivo a elas.”

Primeiramente, destaco o conjunto probatório
.

Das informações do

Relatório Policial no 57/2021:

“(...) informado que
LUCAS PADILHA REICHERT
e JHENIFER PADILHA REICHERT
costumam organizar eventos noturnos da Facção Criminosa, regrados com bebidas alcoólicas, som automotivo, presença de menores de idade e entorpecentes que eram abertamente anunciados para venda em um grupo de WhatsApp criado pelos organizadores conforme imagens colacionadas no próprio relatório
”
(pg. 1401)

Das informações do Relatório de Investigação no 317/2021:

“(...) THIAGO MORAES DE SILVA, vulgo “T2” e BRUNO GABRIEL SOUZA estariam vendendo drogas sintéticas na cidade de Água Boa/MT e usando redes sociais como meio de publicidade/divulgação dos produtos. Segundo o relatório, as
informações levantadas pelos investigadores vão ao encontro das informações de que os menores, THIAGO e BRUNO, vendiam drogas para LUCAS PADILHA
, vulgo “Tia Cristiane”, atual gerente sintético da região e responsável pela venda de cocaína. É descrito no relatório, ainda, que THIAGO T2 é remetente a facção criminosa comando vermelho, já batizado, cujo padrinho é VINICIUS, vulgo VSS. LUCAS PADILHA usa seu filho de poucos meses de idade para disfarçar a venda de drogas e ainda usa as redes sociais para promover o tráfico de drogas.
Anexo fotográfico demonstrando a divulgação das drogas, LUCAS PADILHA portando e exibindo arma de fogo e ostentando montante em dinheiro
para estimular o crescimento da criminalidade (...).”

Das informações do Relatório de Investigação no 420/2021:

“(...)
integrantes da Organização Criminosa do Comando Vermelho estão usando cestas básicas para conquistar a simpatia e a confiança dos moradores dos bairros
da periferia de Água Boa/MT.”

Das informações do Relatório de Investigação no 421/2021:

“(...)
é narrado que a vigilância realizada na casa de LUCAS PADILHA, localizada na Rua G 10, no 79, Bairro Tropical III, constatou grande movimentação de membros do Comando Vermelho
(THIAGO, BRUNO SOUZA, ANA BEATRIZ, VINÍCIUS SILVEIRA, GABRIELA (...).”

Colha-se do Relatório no 439/2021:

“Por meio de investigações que se encontram em andamento nesta unidade policial,
constatamos o crime de tráfico de drogas, na data de 22/06/2021 por volta das 23:40h, praticado por LUCAS PADILHA e sua célula
.

Equipes da Polícia Civil estavam posicionados em lugares estratégicos, momentos em que foi visualizado dois indivíduos saindo da casa alvo (RUA G10 Nr. 73, Bairro Tropical) e indo em direção a quadra esportiva, situado nas proximidades da casa alvo, local frequentemente utilizado para venda de entorpecentes pelos investigados
. Toda ação foi visualizada pelos policiais, momento em que um dos indivíduos suspeitos entrega algo para um usuário (comprador), o qual estava em uma motocicleta/biz de cor preta. Neste momento, uma equipe se deslocou até o comprador que tentou evadir-se do local, tendo sido abordado na sequência por uma das equipes de policiais.
Ao ser revistado, o suspeito tentou desvencilhar da porção de entorpecentes que acabara de adquirir, dispensando-a no chão. Ação esta que foi flagrada pela equipe que o acompanhava, e por este motivo a porção foi encontrada
. (...). Este indivíduo trata-se do suspeito adolescente infrator NEILSON ALBINO BORGES DA SILVA – CPF: 61342885350.
Em entrevista policial com este suspeito, lhe foi questionado de quem havia adquirido a droga, tendo ele respondido que acabara de comprar do suspeito BRUNO SOUZA e que é habitual sempre comprar dele
.

Com a comprovada comercialização de drogas praticadas pelo suspeito BRUNO SOUZA, o qual integra a célula criminosa de LUCAS PADILHA, nas proximidades da residência alvo, a equipe possuía fundadas razões de que naquela residência, haveria o flagrante delito do crime de tráfico de drogas. Diante disso, foi acionado demais equipes e foi feito o adentramento na citada residência.

Durante as buscas foram localizadas várias porções de drogas, substância utilizada no preparo da cocaína, balança de precisão
, aparelhos celulares, duas TVs, dois Xbox,
balança de precisão (a qual estava dentro da mochila que condicionava as drogas), diversas cestas básicas usadas pela facção Comando Vermelho para aliciar e atrair população carente, caderno de anotaçõe
s, cartão bancário,
inúmeros depósitos para presos da Penitenciária Major Zuzi de diversos valores para diversos nomes de presos) totalizando o valor de R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), TODOS, realizados na data de 22/06/2021, quantia considerável em dinheiro, bem como, uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38 n°24953
0, arma não registrada em nenhum dos nomes dos moradores da casa e, portanto, ilegal. (...).

No caderno de anotações contém distribuição de drogas em nomes diversos, assim como o valor da dívida referente à droga obtida. Neste caderno também foi encontrado anotações referente a partilha das despesas das casas dentre as pessoas que nela residem.

As anotações referentes a droga e despesas da casa foram feitas por LUCAS PADILHA. Chegou-se a essa conclusão, por meio de informações e da comparação da escrita de PADILHA e as anotações. Comparamos a assinatura de PADILHA com a escrita
.

Logo
na entrada da residência foram observadas várias porções de drogas em cima de colchões que estava na sala, vestígios de substância análoga à maconha prensada no chão
.

Conforme Foto em anexo.

Em todos os quartos foram encontrados entorpecentes, inclusive, no telhado da casa vizinha, foi encontrado uma mochila, tipo sacola (de cor azul com detalhe verde), que armazenava diversas porções de variados tamanhos, enroladas em sacolas plásticas
. Tal mochila foi jogada por um dos suspeitos que evadiu do local durante a entrada dos policiais na residência.

A arma de fogo foi encontrada nos forros (acima do forro PVC) entre o telhado, aproximadamente acima do rall da sala. A mesma estava desmuniciada
.

Contudo, obtivemos informações de que havia munições na casa, porém não foram entradas. Durante o levantamento anterior feito pela polícia civil, foi identificado movimentação suspeita, características do tráfico de drogas. Após finalizadas as buscas, foi dado voz de prisão aos envolvidos e encaminhados para essa unidade policial. Apenas o suspeito VINICIUS SILVEIRA SOUSA, vulgo “VSS”, possui lesões nas costas, proveniente de escoriações do momento da fuga, escondendo-se debaixo de um veículo. Os demais sem lesões.

RESUMO DAS APURAÇÕES PRELIMINARES

Já era sabido que LUCAS PADILHA REICHERT, vulgo “PADILHA” é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sendo um dos líderes da célula criminosa, onde uma das atuações é o tráfico de drogas
.

Atualmente promovido a gerente do pó de toda cidade de Água Boa, ou seja, entorpecente análogo a cocaína, pasta base, recentemente, após a prisão do comparsa DOUGLAS, vulgo “PEPITO”, tornou-se gerente de toda droga comercializada na cidade, exceto, a “pedra”.

Sob seu comando estão os demais gerentes de biqueiras. Contudo, é comandado pelo líder da facção, responsável pela região do Vale do Araguaia. LUCAS PADILHA, além de administrar a droga comercializada na cidade de Água Boa, tem sob seu comando os traficantes:

1. VINICIUS SILVEIRA SOUSA, vulgo “VSS”

2. THIAGO MORAES DA SILVA, vulgo “ T2”

3. BRUNO GABRIEL RODRIGUES SOUZA, vulgo “PAIZÃO”

4. VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, vulgo “ESCOBAR”

5. NATALIA ALVES, vulgo “NAJA”

6. MATEUS MARTINS DA SILVA, vulgo “BRUXÃO, o qual está preso por tráfico de drogas.

7. GEAN GOMES DA SILVA

8. ELDIONES, vulgo “SABOTAGE”

9. ANA BEATRIZ, vulgo “BONECA”

10. MATIELY

Há aproximadamente um mês LUCAS PADILHA mudou-se para uma residência na rua G10 no 73 e lá deu continuidade na prática criminosa, tráfico de drogas
.

Três indivíduos estão mais próximos de PADILHA: “VSS”, “BRUNO SOUZA” e “T2”, atuando como braço direito “nos corres”, ou seja, nas vendas e distribuições de drogas para PADILHA.

Na casa acima mencionada reside PADILHA com sua mulher e duas crianças. Uma delas, bebê de colo.

Em relatórios anteriores foi denunciado que PADILHA e sua mulher GABRIELA SOUZA utiliza o carrinho do bebê para transportar drogas e dinheiro fruto do tráfico. Em uma das abordagens, foi encontrado grande quantia de dinheiro, em notas trocadas, contudo, a droga já havia sido entregue, não tendo como, naquela ocasião comprovar o comércio de drogas
.

Em continuação aos moradores da casa, ali também residem VINICIUS SILVEIRA SOUSA
, vulgo “VSS”, THIAGO MORAES DA SILVA, vulgo “ T2”, BRUNO GABRIEL RODRIGUES SOUZA namorado de STHEFANNY DO NASCIMENTO MACHADO e irmão da mulher de PADILHA,
VINICIUS MATEUS DE PAULA
, ao total entre crianças, adolescentes e adultos somam 8 (oito) pessoas, embora ANA BEATRIZ não se encontrava no local na oportunidade em tela é salutar constar que a investigada foi vista no local nos levantamentos prévios fazendo a “correria” de entorpecente, bem como consta no relatório No 437/2021 na planilha manuscrita de divisão de despesas domésticas dos moradores da residência.

Ao questioná-los sobre a vulnerabilidade das crianças em face de tanta droga que ficava a fácil alcance, responderam que as crianças passavam a maior parte do tempo dentro do quarto.

Por meio de denúncia, em que traficantes, integrante do comando vermelho estadia cativando a população com doação de cestas de fim de ano (contendo chocolates, panetones), cestas básicas, entregas de ovos de páscoa, iniciamos as investigações, verificando a veracidade dos fatos
.

Os investigados estão ligados ao crime organizado, cuja atividade criminal é feita em nome da organização, por vários membros individuais.

Em relatório anterior foi mencionado AÇÃO SOCIAL JUNTO A COMUNIDADE feita pela facção comando vermelho. Tem se tornado habitual essa prática, cuja finalidade é obter a simpatia da população. Um meio que une forças com a criminalidade e a comunidade, geralmente as mais fragilizadas, impedido denúncias e ações policiais. Como fruto dessas ações, crianças e jovens são aliciados a cada dia.

Na foto abaixo, recente (abril/2021), foi entregue às crianças OVOS DE PÁSCOA pelos traficantes LUCAS PADILHA
, VINÍCIUS, vulgo “VSS e seu correria BRUNO SOUZA.

Na foto abaixo, de 18/06/2021, proveniente de denúncia, mostra a compra/coleta de cestas básicas para população carente em nome da facção. As mesmas cestas encontradas no local do fato, prontas para distribuição. Foto postada em redes sociais/instagram
(...).”

Na delegacia
, o investigador de polícia Wandervaney Soares da Silva descreveu que:

“(...) A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO VEM REALIZANDO LEVANTAMENTOS/INVESTIGAÇÕES DA ATUAÇÃO CRIMINOSA DE LUCAS PADILHA, VINICIUS SILVEIRA, VINICIUS MATEUS BRUNO GABRIEL, THIAGO MORAIS, GABRIELA SOUZA E OUTROS, CONFORME RELATÓRIOS POLICIAIS JUNTADO A ESTE PROCEDIMENTO.
QUE DIANTE DOS LEVANTAMENTOS E INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO QUE ESTAVA OCORRENDO HÁ MESES NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA G 10 N° 73, BAIRRO TROPICAL 3, PRODUZIMOS RELATÓRIOS DAS DENÚNCIAS, VIGILÂNCIAS E INVESTIGAÇÕES. QUE A EQUIPE DA POLICIA CIVIL SE REUNIU E SE DIVIDIU AS EQUIPES, SENDO QUE UMAS EQUIPES PERMANECERAM REALIZANDO VIGILÂNCIA E OUTRA EQUIPE PRONTA PARA A ABORDAGEM
.
ASSIM AS EQUIPES DE VIGILÂNCIAS VISUALIZARAM QUE POR VOLTA DE 00H:30MIN DO DIA 23/06/2021 INICIOU SE O MOVIMENTO NA RESIDÊNCIA SENDO VISTO VINICIUS MATEUS E BRUNO GABRIEL SUBINDO A RUA PARALELA PRÓXIMA A QUADRA COBERTA DO BAIRRO ONDE PERMANECEM ALGUNS CAMINHÕES ESTACIONADOS E POR TER POUCA ILUMINAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO LOCAL, ASSIM A EQUIPE DE ABORDAGEM AO VISUALIZAR O TRÁFICO DE DROGAS PERSEGUIU OS SUSPEITOS OS QUAIS PASSARAM PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA CORRENDO E QUE CAPTURAMOS AINDA FORA DA CASA VINICIUS MATEUS
E BRUNO PULOU O PORTÃO CONSEGUINDO PULAR PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA ONDE FORA VISUALIZADOS PELA EQUIPE POLICIAL, OUTROS EVADINDO DA CASA NO MOMENTO EM QUE OUTRO POLICIAL PULAVA O PORTÃO E ADENTRAVA A RESIDÊNCIA. QUE AO ENTRAMOS NA RESIDÊNCIA E REALIZAR A VARREDURA NA CASA, CONSTATAMOS QUE HAVIAM EVADIDO DO LOCAL E QUE A PORTA DE UM QUARTO,
QUARTO DE PADILHA ESTAVA TRANCADA E ASSIM ARROMBAMOS A PORTA, MOMENTO ESTE QUE PADILHA ESCONDEU APARELHOS DE CELULARES USADOS POR ELE E FORMATOU O SEU APARELHO DE CELULAR PARA ENCOBRIR SEUS CRIMES E PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUE NO QUARTO ESTAVAM GABRIELA, MULHER DE PADILHA, STHEFANNY NAMORADA DE BRUNO E OS FILHOS DE GABRIELA, UNS DESTES DE PADILHA
. QUE ENTÃO REALIZAMOS A BUSCA NA RESIDÊNCIA DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELOS SUSPEITOS, VINICIUS E STHEFANNY OS QUAIS VISUALIZARAM
QUANDO FOI ENCONTRADO DROGAS NA SALA, NOS QUARTOS, EM CIMA DO TELHADO DA CASA AO LADO, DOCUMENTOS (CADERNO DE ANOTAÇÕES, COMPROVANTES BANCÁRIOS, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, CARTÕES BANCÁRIOS, DOCUMENTOS PESSOAIS DOS MORADORES DA RESIDÊNCIA, ETC), CELULARES E A ARMA DE FOGO ENCONTRADA A CIMA DO FORRO DA ANTE SALA
.QUE NA RESIDÊNCIA AO INDAGAR PADILHA SOBRE ONDE ESTARIA AS MUNIÇÕES DO REVOLVER ENCONTRADO ESTES AFIRMOU QUE JUNTAMENTE COM VINICIUS SILVEIRA (VSS) HAVIAM DADOS UNS TIROS NO CORGO DA VANDA, E QUE POR ISSO NÃO HAVIA MUNIÇÕES NA CASA. QUE ESTES ATUAM COMO TRAFICANTES, COMO CUMPRIDORES DE SALVES, DECRETOS, LEIA SE ATO DE LESIONAR MATAR, CASTIGAR A MANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA. QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS (...).”

Na delegacia, a investigadora Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos revelou que:

“(...) devido os levantamentos preliminares que equipe policial estava fazendo em desfavor de Lucas Padilha, no dia 22/06/2021 realizamos campana nas proximidades do alvo investigado. Na ocasião, integrei equipe que abordou o suspeito usuário, que comprou a droga de BRUNO SOUZA. Estávamos posicionados em lugares estratégicos, abordando NEILSON ALBINO BORGES DA SILVA CPF: 61342885350. O comprador tentou evadir-se do local, ao ser abordado jogou a porção de drogas no chão. A ação foi flagrada pela equipe que integrava. Em entrevista policial com este suspeito, lhe foi questionado de quem havia adquirido a droga, tendo ele respondido que acabara de comprar do suspeito BRUNO SOUZA e que é habitual sempre comprar dele. Com a comprovada comercialização de drogas praticadas pelo suspeito BRUNO SOUZA, o qual integra a célula criminosa de LUCAS PADILHA, nas proximidades da residência alvo, a equipe possuía fundadas razões de que naquela residência, haveria o flagrante delito do crime de tráfico de drogas. Diante disso, foi acionado demais equipes e foi feito o adentramento na citada residência. Quando chegamos na residência, nos foi informado que três indivíduos haviam foragido da residência, sendo um deles BRUNO SOUZA. Logo, nossa equipe saiu em diligência na tentativa de localização destes suspeitos. Contudo, não logramos êxito. Retornando para a casa alvo. Lá auxiliamos nas buscas.
Durante as buscas foram localizadas várias porções de drogas, substância utilizada no preparo da cocaína, balança de precisão, aparelhos celulares, caderno de anotações, cartão bancário, inúmeros depósitos para presos da Penitenciária Major Zuzi, quantia considerável em dinheiro, bem como, uma arma de fogo tipo revólver
, calibre .38 n°249530, arma não registrada em nenhum dos nomes dos moradores da casa e, portanto, ilegal.
Eu encontrei duas porções de drogas que estava no colchão logo na entrada da sala, dinheiro em notas de dez reais, cartão bancário de cor preta em nome de LUCAS PADILHA e a arma de fogo que estava escondida no forro do teto
. Realizamos buscas por todo perímetro da residência e ao concluir, diante da materialidade dos fatos, a todos os suspeitos encontrados na residência foi dado voz de prisão e encaminhados a delegacia de polícia sem lesões (...).”

Na delegacia, o usuário Neilson Albino Borges da Silva revelou que:

“(...) na data de ontem por volta das 23:00, estava no campo de futebol próximo a UAB; QUE foi abordado pela Polícia Civil e estava na posse de uma porção de maconha no valor de R$ 50,00 que havia acabado de comprar; QUE a pessoa de BRUNO SOUZA (...); vulgo paizão, quem lhe entregou a droga e pegou o dinheiro; QUE comprou a droga para consumo pessoal; QUE comprou drogas de BRUNO por cinco vezes na última semana; QUE a negociação era feita por mensagem de Whatsapp e sempre era ofertado por BRUNO quando ele tinha; QUE algumas vezes ia esperar a droga próximo da casa que fica perto do ginásio do bairro Tropical;
QUE já sabia que BRUNO vende drogas junto com o vulgo PADILHA
; QUE é usuário há quase dois anos; QUE BRUNO também usa a plataforma do Facebook e Instagram para oferecer drogas aos usuários; QUE eles oferecem maconha, "pó" e "óleo"; QUE compra drogas exclusivamente deles desde que as usa (...).”

Na delegacia, Sthefanny do Nascimento Machado narrou que:

“(...) na data de ontem, 22/06/2021, por volta das 23:00 horas, estava na casa de GABRIELA; QUE havia acabado de chegar neste local, pois havia pedido um lanche por telefone para comer junto com seu namorado BRUNO; QUE o entregador chegou juntamente com a chegada da polícia; QUE não é usuária de drogas; QUE frequenta a casa de GABRIELA a aproximadamente quatro meses; QUE, porém, neste local estão residindo a aproximadamente um mês; QUE não vende drogas; QUE GABRIELA não vende drogas; QUE a droga que foi encontrada na casa é de propriedade LUCAS PADILHA; QUE não sabe de quem é a arma que foi localizada na casa; QUE nunca havia visto a arma anteriormente, porém já viu munições na casa e que acredita serem calibre .40; QUE desde que frequenta a casa já presenciou a venda de drogas; QUE nunca esteve presente nas negociações de droga, somente via de longe; QUE nunca participou de venda ou de entrega de drogas; QUE GABRIELA nunca pediu para a interroganda vender ou entregar drogas; QUE os meninos sempre faziam as negociações de drogas na área dos fundos da casa, principalmente por telefone;
QUE na casa moram GABRIELA, LUCAS PADILHA vulgo Padilha, VINICIUS MATEUS vulgo Red, VINICIUS SILVEIRA vulgo VS, BRUNO vulgo paizão, THIAGO vulgo T2
; QUE o aparelho celular da interroganda foi apreendido e ela autoriza o acesso aos dados, conforme termo de autorização; QUE
desde que frequenta a casa vê os meninos saírem e retornarem da casa com frequência
;
QUE as crianças não tinham acesso a droga, pois ficavam na maioria do tempo dentro do quarto
(...).”

Na delegacia, o réu VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA declarou que:

“(...) não estava na casa no momento em que a polícia chegou no local; QUE foi lá, pois mora na casa, para tomar banho e trocar de roupa; QUE é usuário de maconha há aproximadamente cinco anos; QUE não correu da casa quando a polícia chegou; QUE não vende drogas; QUE mora casa onde houve a busca há aproximadamente um mês;
QUE somente o interrogando mora na casa; QUE a droga localizada na casa é de propriedade do interrogando
; QUE a arma não é de propriedade do interrogando; QUE não sabia da existência dela no local; QUE o dinheiro localizado na casa não é do interrogando; QUE somente tinha o valor de R$ 100,00;
QUE LUCAS PADILHA está ficando na casa durante esta semana, pois trabalha em fazenda e está de folga
(...).”

Na fase extrajudicial, a acusada GABRIELA SOUZA SILVA relatou que:

“(...)
está passando uns dias na casa onde foi presa e foi efetuada a busca; QUE mora na fazenda juntamente com seu companheiro LUCAS PADILHA; QUE na data de ontem por volta das 23 horas a polícia civil efetuou buscas na casa onde estava; QUE foram apreendidas drogas do tipo maconha e "pó";
QUE não sabe de quem é a droga; QUE não é usuária de drogas; QUE os dois VINICIUS que foram presos são usuários de maconha; QUE não sabe de quem é a arma que foi apreendida;
QUE a casa em questão é alugada por VINICIUS SILVEIRA; QUE somente este e VINICIUS MATEUS também mora na casa
; QUE não sabe responder a quanto tempo VINICIUS SILVEIRA mora na casa; QUE não sabe se este vende drogas; QUE não sabe de VINICIUS MATEUS vende drogas;
QUE fica alguns dias nesta casa e alguns dias na fazenda; QUE na casa há vários pertences seus e de seus filhos em razão de passar alguns dias na cidade e alguns dias na fazenda; QUE não tinha ciência da venda de drogas na casa; QUE trabalha das 16:00 as 00:00 horas, no Restaurante Sabor Nativo; QUE os filhos ficam com a babá
; QUE não tinha ciência da grande movimentação de pessoas entrando e saindo da casa diariamente (...).”

No inquérito, os réus LUCAS PADILHA REICHERT e VINÍCIUS MATEUS DE PAULA exerceram seus direitos de permanecerem em silêncio.

Juntou-se a declaração de Cristiano Raulfer da Silva, o qual afirmou ter sido vítima de um ‘salve’ determinado pelo réu LUCAS:

“(...) mora em Querência desde o ano de 2017. Que há dois meses integrantes do Comando Vermelho de Querência/MT mataram seu amigo Felipe, vulgo “Ferrugem”. Que o crime ocorreu em Querência/MT.
Que policiais civis lhe procuraram e contou o que sabia para a investigadora Carla. Que por conta disso foi decretada sua morte pelo Comando Vermelho
.
Que há dois meses veio fugido e está escondido em Água Boa
. Que possui moradia em Água Boa e estava ficando em uma casa abandonada ao lado do Terminal Rodoviário. Que vive como pedinte. Que na data de ontem a noite foi visto nas proximidades por Natália, irmão do Diogo e por dois indivíduos do sexo masculino que estavam com ela.
Que eles são membros do Comando Vermelho, lhe reconheceram e ligaram para o ‘disciplina’ deles, vulgo “Padilha”, para vir lhe busca
. Que saiu correndo entrou em uma casa próximo da Rodoviária e pediu ajuda para o proprietário.
Que contou para o proprietário que estava sendo seguido por integrantes do Comando Vermelho e pediu para ele ligar para a polícia, pois iriam lhe matar
. Que esse senhor ligou para a Polícia Militar e enquanto isso essa mulher e o adolescente entraram na casa enquanto um outro rapaz ficou do lado de fora.
Que eles estavam tentando lhe manter no local até que o disciplina dele chegasse para lhe levar de carro e lhe mata
r. Que enquanto estavam dentro da residência a mulher, que é irmã de Diogo, e o adolescente lhe desferiram golpes com um cabo de vassoura e rasgaram sua camiseta. Que logo em seguida uma viatura da Força Tática chegou ao local, lhe socorreram e prenderam Natália e o adolescente,
sendo que o outro sujeito conseguiu fugir. Perguntado se o vulgo “Padilha” chegou a ir ao local, respondeu que não
(...).”

Em Juízo
, foram inquiridos Evandro Rosa dos Santos, Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos, Dionesson Dos Reis Barbosa, Wandervaney Soares da Silva e Julia Valentina Ribeiro, como também interrogados os réus.

A investigadora de polícia Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos expôs, pormenorizadamente, o trabalho investigativo:

“MP: Gostaria que você fizesse um apanhado das diligências previas que vocês fizeram, a questão da divulgação de drogas em redes sociais, o que é que foi encontrado lá na residência, se há provas efetivas de que realmente essas pessoas estão envolvidas com o ‘Comando Vermelho’ e o porquê, mais ou menos nesse sentido.

T: (...)
A investigações em cima do Lucas, ela se iniciou em 2019, quando nós tomamos conhecimento (...) de que ele incorporou a facção do ‘Comando Vermelho’, antes disso a facção do ‘Comando Vermelho’,
ela já está bem enraizada em Água Boa desde 2013, já se passaram aí dois líderes e o Lucas Padilha, ele foi recrutado, a primeira madrinha dele foi a Letícia Almeida; ele tinha muita vontade de fazer parte da facção, ainda não era batizado, quando ele se propôs a executar a antiga delegada, que é a delegada Luciana (...), eu acredito que um dos (inaudível) provas, digamos assim (...), que ele teve que fazer para se ingressar, para batizar na facção foi com a morte da Liliane (...); com a morte e a execução da Liliane, vulgo ‘preta’, ela era usuária, ele conseguiu ali adentrar na facção (...), a sua madrinha, então, passou a ser a Tamires (inaudível), que, na época, era líder da facção aqui da cidade; por conta de várias investigações, prejuízos que ela teve aí com drogas, apreensões de armamentos, muitas prisões também de lideranças dela que estavam aqui na cidade, ela foi substituída por um vulgo ‘Xavier’ (...), ainda não temos a qualificação dele (...);
Lucas, então lá em 2019, com o homicídio da Liliane, ele virou um faccionado e participou de vários crimes aqui dentro da cidade e na regiã
o; ele é perigoso, tem uma cara de bonzinho, mas é frio, isso se mostra pela prática de como ele fez o homicídio da Liliane (...), e
por conta da atuação dele, ele cresceu muito rápido na facção; Lucas Padilha, ele começou a vender drogas, fazia muitas festas ali na fazenda do seu avô regado com muitas drogas também, por conta da crueldade que ele teve ali naquele homicídio, ele começou a ser temido e (...), um pouco antes dele ser preso por conta dessa ação, dessa prisão na casa dele, ele havia recentemente assumido a posição de gerente de drogas da cida
de; em 2019, com a mudança de gestão de Tamires (...) para esse tal de ‘Xavier’, teve um gerente que era o tal do Douglas, ele foi preso e o Padilha assumiu (...).

MP: A Gabriela ajudava ele efetivamente?

T: Sim, Gabriela ajudava ele efetivamente
(...), então Lucas assumiu essa função de gerente da droga em Água Boa toda,
então Lucas Padilha era responsável por toda droga de sintético, maconha e pó, tudo, a única coisa que ele não estava responsável ali era (...) por pedra,

aí, juntamente com o Lucas Padilha, no núcleo dele, estava diretamente ligado o ‘T2’, que é o Thiago Silva, o cunhado dele, o Bruno Souza
(...),
Gabriela estava tão ligada com ele que tinha conhecimento, usufruía do dinheiro que vinha do tráfico
, ela tem um bebê novo com o Padilha, inclusive utilizava da gestação, do carrinho de bebê, depois que o bebê nasceu, ia para praça (...) e aí, no carrinho, guardavam drogas e dinheiro, tanto é que numa das denúncia, nós abordamos eles, só que eles já tinham conseguido vender a droga e eles também captavam o dinheiro das drogas de outras pessoas (...),
nessa abordagem foi encontrado com ele cerca de três mil e poucos reais, só que não foi aprendido
,
porque não tinha droga com ele no momento
(...),
mas ele já estava sendo investigado, inclusive a Gabriela andava junto com ele e o bebê no carrinho, utilizava a criança
. O ‘VSS’, que é o Vinicius Souza, ele fazia parte do núcleo do Lucas Padilha também, então o Lucas Padilha, ele estava em uma posição ali de superioridade, então nós temos o líder da facção aqui da cidade, que é esse ‘Xavier’, o Lucas Padilha e vários outros que é o quadro final, que são os disciplinas, tesoureiro (...).
O ‘VSS’, ele estava ligado diretamente ao Lucas Padilha (...), porque ele era um traficante que tinha sua própria célula também de traficantes que vendiam para ele, então
(...) na verdade, o Lucas, eu só vou descrever ele como parte de uma estrutura, ele não é toda estrutura (...), então, dentro dessa situação aí, eu afirmo que o Lucas é traficante, criminoso, é frio;
o ‘VSS’ faz parte da estrutura, estava abaixo do Padilha, mas compõe uma célula também, tem traficantes que trabalham ali para ele
;
a Gabriela, ela tinha conhecimento, usufruía do dinheiro
(...); o Lucas Padilha foi instruído pelo ‘Xavier’ a prestar contas para ele todos os dias e a comunicação dele com o ‘Xavier’ era por meio telefônico e, por conta de prisões que havia ocorrido anteriormente, ele já tinha uma instrução aí de, quando ele visse qualquer batida policial, ele tinha que destruir provas (...), então, no dia dessa prisão dele, ele não destruiu o celular dele, ele resetou o celular dele e, infelizmente a gente não conseguiu recuperar as provas, outros aparelhos, cinco aparelhos foram resetados, ele utilizava o aparelho da Gabriela, que também foi resetado (...).

MP: E eles utilizavam-se de adolescentes nesse trabalho deles?

T: Sim, com certeza;
o Lucas Padilha já é maior de idade, o Bruno, irmão da Gabriela, é menor de idade, esse Bruno e o tal do ‘T2’, que é o Thiago, são menores, mas são essas poucas pessoas dentro desse esquema que utilizam que são os mulas deles, vendedores
(...).

MP: Fazia tempo que eles estavam nessa residência lá no tropical?

T: Não, não tinha muito tempo, não (...); ele utilizava menores (...), utilizava meios de internet (...), tinham propagandas descaradas, por meio de ‘facebook’, por meio dos ‘stories’ do ‘instagram’ de vendas de drogas, de ectasy e, quando chegavam as drogas, ele falou assim: ‘Galera, cola aí que estamos fofos.’. Uma ideologia deles (...), eles compram muito o silêncio da população (...), temos fotos do Lucas Padilha, do ‘VSS’, o irmão da Gabriela onde, em datas comemorativas, páscoa, dia das crianças, eles dão presentes, tem aí uma iniciativa deles de cestas básicas para comprar empatia e silêncio da população, então todos esses meios sociais e tecnológicos, eles tem utilizados (...), para fortalecer o crime deles, para divulgar a venda de drogas e comprar simpatia da população para não ser denunciado.

MP: Sabe se houve a distribuição de ovos de páscoa da parte deles (...)?

T: Teve (...), inclusive nós temos isso aí em relatórios, fotografias e publicadas por eles nas redes sociais.

MP: E essas informações, vocês recebiam de contatos, pessoas que tinham acessos às contas deles, seguidores (...).

T: Isso, aqui na região, como a gente conta e, graças a Deus, a gente tem uma colaboração muito grande da sociedade em denúncias, eles tentam (...) fazer essas ações, o maior centro de atuação deles, nas comunidades mais carentes (...), eles tentam fazer essas ações para não serem denunciados, mas, graças a Deus, a gente consegue combater.

MP: (...) Com relação à diligência lá no dia, o adentramento à residência, você também compareceu (...)?

T: Sim, eu também compareci após a primeira equipe (...), então, como eu disse pro senhor, a investigação estava sendo deflagrada por meio de campanas, então tinha uma equipe ali a postos para ver a saída de comprador, para consumar o tráfico mesmo, então eu fazia parte da equipe que estava visualizando quem iria sair da casa; quando a equipe visualizou quem iria sair da casa
, nós abordamos a pessoa que iria sair da casa e outra equipe que já estava de pronto e adentrou na residência, e, após fazer a condução desse usuário que foi comprar, eu entrei na casa e o Padilha, ele tinha trancado e falou, começou a falar: ‘Pelo amor de Deus.’, segundo a equipe que estava lá, ‘Não abre, não, eu estou com meu neném, estou com meu filho aqui, eu vou abrir (...).’, só que ele utilizou mais uma vez o filho para ganhar tempo e resetar o aparelho celular (...).

MP: (...) Você sabe se foi encontrada arma de fogo lá?

T: Sim, fui eu quem encontrei.

MP: (...) Onde?

T: Entre o forro e o telhado
(...), havia sido falado que (...) o líder dele, um tal de ‘Xavier, tinha falado para ele ficar com arma de fogo no local, porque o Lucas tinha assumido há pouco tempo, além da distribuição da droga, concentrava nele o repasse do dinheiro do tráfico e, assim, era forma de proteger o que estava na casa dele, drogas, dinheiro (...).

MP:
Consta no processo diversos comprovantes de depósitos que foram feitos no mercado do presídio, da penitenciária
Major, me fala sobre isso, você falou que ele concentrava o dinheiro, então ele recebia dos demais traficantes e repassava isso no mercado para que fosse repassado aos presos.

T:
Esses traficantes que passavam para ele são chamados de ‘lojistas’, são os donos de biqueira, passavam o dinheiro e, por determinação do seu superior ali, eles estão utilizando maquininhas também (...), o dinheiro que chegava em espécie para eles vai para depósito no anexo prisional que fica aqui na cidade
(...), porque o dinheiro do tráfico (...) é utilizado para alimentar a cadeia, o que nós percebemos também, consta em relatórios, chegou dias que Lucas a fazer pagamentos de mais de onze, doze mil reais em um dia só, para diversos presos (...), foi constatado que ele fazia depósito para presos de várias cidades (...); teve dia que ele depositou no dia para o preso, e no outro dia já tinha saído da conta, era uma lavagem de dinheiro (...).

MP: (...) Teve alguma situação que alguns deles teria fugido e depois vocês conseguiram retornar lá e fazer a captura dessa pessoa?

T: O ‘VSS’ (...), o Vinicius de Souza (...), quando a primeira equipe entrou, ele pulou o muro (...) me parece, eu não me recordo (...), mas o Vinicius foi recapturado por uma terceira equipe que estava na rua, se eu não me engano (...).

MP: E tinha drogas por vários cômodos da casa?

T: Tinha, se eu não me engano, eu encontrei dentro do carrinho, eu encontrei droga, dentro do carrinho eu encontrei vários depósitos, recibos de depósitos para presos (...), encontrei drogas dentro do guarda-roupa, acho que foi na gaveta do quarto do Padilha e encontrei a arma no sótão, eles jogaram também, na hora que um pulou, o pessoal me falou que ouviu um barulho de cair, gente pulando e arremessando, foi encontrado no vizinho uma sacola contendo drogas também, a sacola eu vi, o colega encontrou por onde um fugiu (...), o que eu encontrei foi no carrinho de bebê, na gaveta do quarto do Padilha e a arma entre o forro e o telhado.

MP: Já substituíram o Padilha aí?

T: Sim, o esquema não para (...).”

Também em Juízo, a investigadora Wandervaney Soares detalhou que:

“(...) MP: Você pode fazer um resumo aí para nós da atuação da polícia, por favor?

T: Sim, Lucas Padilha é conhecido pela equipe da polícia civil de Água Boa desde a prática do crime de vinte e oito de janeiro de 2019, onde ele praticou o homicídio qualificado com Vitor Vinicius e o Antônio, todos menores de idade na época, contra Liliane Correa, nessa época surgiu o Lucas para nós (...); até então, ele era conhecido para nós como um usuário, um ‘playboyzinho’ que usava drogas, que estava tentando manter um certo status no ‘CV’ que é essa galerinha que acha que são os donos da cidade, com práticas criminosas, ‘salves’, brigas, grupinhos
(...), assim estava Lucas até a data desse homicídio, onde foi apreendido o celular da Tamires (...), que era, na época, líder da célula aqui da região de Água Boa e nesse celular foi visto que Padilha, o celular foi apreendido com ela presa no presídio e o celulares deles também foram apreendidos, foram vistos que eles gravaram um vídeo da morte da Liliane sendo esfaqueada, retirada do veículo com brutalidade e frieza, aí mandaram esse vídeo do cumprimento do salve para Tamires; na época, saíram vagas para duas internações entre os menores, dos três; o Lucas Padilha ficou
(...), Vinicius e Antônio foram internados; Antônio não mora, não soube mais dele aqui na cidade, e Vitor Vinicius, conhecido como ‘V7’, continua na prática do tráfico, foi preso no início (...), não sei se foi dezembro ou se foi novembro, teve uma operação onde o ‘V7’ foi preso novamente, praticando o tráfico de drogas na cidade vizinha de Nova Nazaré, que faz parte desse vínculo que eles tem, inclusive o ‘V7’ estava namorando a Jennifer, que é a irmã do Padilha (...), então eles mantinham esse domínio tanto em Água Boa quanto em Nova Nazaré, que também é nossa jurisdição de investigação; assim que ficou comprovado os homicídios, ficou livre e continuou nas práticas de tráfico, de ‘salves’, de participação de ‘salves’ na cidade, com seus grupos, ‘VSS’, Bruno, Thiago, entre outros aí; o ‘VSS’ também já começou a apadrinhar outros menores (...) de idade (...); eles começaram a fazer postagens, aonde nós recebemos, enquanto denúncias, de vendas enviadas por Whatsapp da delegacia, onde eles estavam vendendo bala, aqueles papeizinhos sintéticos, oferecendo ofertas (...), postando fotos com grandes quantidades de dinheiro, e isso foi chegando, nós fomos juntando isso, chegamos a pedir um mandato de busca, no entanto, ele foi indeferido naquele momento (...); então Lucas Padilha, em junho ou julho, começo do ano de 2020 (...), qual foi a data da prisão, por favor?

MP: vinte e dois do seis de 2021.

T: Aí em Julho, desde 2020 que constam em relatórios, houve festinhas regradas a essas drogas, principalmente ele estava nesse porte de (...) venda de drogas sintéticas; então nós fomos juntando tudo e as denúncias que nos foram encaminhadas; como eu disse, não foi cumprido, porque não houve o mandato de busca e nós continuamos a diligência,
as equipes fizeram vigilância na residência onde eles moravam, lá no bairro Tropical, aonde foi verificado, sem margem de dúvidas, a venda e o comércio de drogas no local, foi sabido exatamente naquele momento que nós estávamos no pico da investigação de que ele teria assumido a gerência do tráfico, do crime organizado da cidade de Água Boa
, que seria esses repasses financeiros, principalmente nesse quesito de repasses financeiros pro seu superior, que na época se intitulava como ‘Xavier’, da cidade de Rondonópolis
(...), aí foi realizado um flagrante, onde nós entramos na casa, Lucas Padilha com Gabriela
e Stefany, que na época era namorada do Thiago (...).

MP: Você participou do adentramento na residência também?

T: Sim (...), nós seguramos o menor, que é o outro menor que se chama Vinicius também (...), não me recordo correto o nome, pegamos ele fora já do portão; o Vinicius, (...) correu junto com os outros e na segunda oportunidade que foi preso o Vinicius Silveira.

MP: Só para esclarecer, o outro adolescente, salvo engano, se chama Bruno
,
um se chama Thiago e outro se chama Bruno, outro é o Vinicius Negreiro, mas o Negreiro é adulto já
.

T: Então esse que foi preso na porta (...).

MP: Esses que vocês flagraram entregando drogas para a pessoa que estava de moto?

T: Sim (...) e o Silveira tá aí e o Bruno correu, saltaram o muro e correram, aí o Padilha, a Gabriela e a Stefany permaneceram, que nós vimos depois que permaneceram no quarto, porque, a princípio, nós achamos que seria um quarto trancado, porque nós vimos todo mundo correndo e a gente acreditou que todo mundo teria corrido (...), a gente entrou depois no quarto, que foi arrombado a porta do quarto, onde o Padilha estava lá, com a Gabriela, a criança e com a essa namorada aí do Bruno; (...), o Padilha resetou o celular dele nesse período que ele ficou lá no quarto, o restante do pessoal fez mais diligências ao redor para encontrar o resto do pessoal, que posteriormente veio o Vitor Vinicius; nós procuramos drogas na casa,
foi encontrado um pouco de drogas espalhado pela casa, resto de drogas (...) e dentro do forro estava a arma de fogo, um ‘trinta e oito’ e, como eles correram, imaginamos que eles poderiam ter jogado algo, aí fomos ali no vizinho ao lado e, ao subir no telhado ali, encontrou as porções de cocaína e mais drogas em cima da casa, aí foram todos conduzidos; foram apreendidos na casa alguns comprovantes bancários, cartões, comprovantes de depósito do mercado
.

MP: Da penitenciária (...)?

T: É (...), é um mercado que abastece os recuperando lá dentro; esse mercado, atualmente, funciona como um banco para a facção criminosa (...), a facção tem utilizado do mercadinho pra fazer depósito em grande quantidade de dinheiro, cerca de vinte mil reais, isso tudo está documentado, onde o dinheiro entra hoje e daqui três você pede o saldo do preso e ele já não tem um real; o dinheiro é transferido para terceiros e não é utilizado lá (...), isso já existe uma investigação (...), já foi encaminhado ao Judiciário (...);
acho que foi depositado mais de dez mil reais pelo Padilha, um dia antes ele faz a postagem no instagram daquela grande quantidade de dinheiro, no outro dia esse dinheiro já está dentro do mercado da penitenciária, aí teve a prisão dele, aí em três dias oficiamos a unidade pedindo o saldo e pra quem que ele depositou, aí o dinheiro não estava lá mais
(...).

Juíza: (...) Eles faziam essa traficância das drogas em prol do ‘Comando Vermelho’ ou em prol deles, só deles? A senhora falou dessa divisão de dinheiro e tudo.

T: Toda a contabilidade da venda da droga, existe uma porcentagem de ganhos, quem vende a droga tem uma porcentagem de ganhos, mas toda a venda da droga, ela tem que ser devolvida para o ‘Comando Vermelho’, seja ele através de conta bancária, depósito, ‘pix’ ou depositado no mercadinho igual eu falei.

Juiz: (...) Ele fazia o depósito para o mercadinho.

T: Para presos no mercadinho, aí esse preso fica com saldo no mercadinho (...).

Juiz:
Um dos investigadores chegou a mencionar uma subordinação do Lucas em relação a Tamires (...), isso restou comprovado, até para gente seguir esse vínculo (...), a definição vem da questão da organização criminosa, a hierarquia, havia essa relação aí com a liderança?

T: Sim, sem sombras de dúvidas, nós fizemos questão de juntar aos autos relatórios e, digamos assim, pontuações que faziam menções aos relatórios anteriores o qual ele (Lucas) já era integrante da facção criminosa, enquanto cumpria o salve de Liliane em 2019
, isso não restam dúvidas; no entanto, no momento do flagrante (...), outro a substituiu, que na época era esse tido ‘Xavier’.”

Em Juízo, o investigador de polícia Evandro do Rosa Santos descreveu que:

“(...) nós organizamos uma operação, (...) fomos in loco monitorar, onde nós presenciamos os fatos ocorrendo em tempo real, a venda de droga, onde foi abordado um usuário e o menor, um dos participantes, vendendo as drogas né, aí contatamos os fatos em tempo real, aí tendo o flagrante, adentramos na residência, encontramos algumas pessoas lá dentro, o Lucas, lá encontramos drogas, arma, cestas básicas que seriam distribuídas na cidade, numa ação social do comando vermelho, aliando os moradores, ganhando a simpatia das pessoas, e não promover denúncias.

MP: Vocês receberam denúncias especificamente em relação a Gabriela sobre o tráfico?

T: Ela é esposa do Lucas; houve uma ocasião em que nós abordamos eles, o Lucas, a Gabriela, o Thiago e o Bruno (os menores), (...), eles estavam vindo da região da quadra, onde aconteciam a venda de drogas, e nessa abordagem, verificamos que eles tinham uma grande quantidade de dinheiro, porém, não tinha drogas com ele (...), então não foi possível não realizar nenhum flagrante (...), mas foi um indício de que eles estavam vendendo drogas
(...);

MP: Voltando a esse dia da abordagem, momentos antes vocês presenciaram eles estariam atendendo caminhoneiros que param ali?

T: Sim, os caminhoneiros estacionam ali na região e eles venderiam ali para os caminhoneiros (...).

Então, nesse dia vocês ficaram campanados bastante tempo?

T: Foi, foi bastante tempo, até que conseguimos realizar o flagrante (...); uma das nossas equipes abordou um usuário e um dos vendedores de droga; eles avistaram a pessoa entregando o entorpecente e recebendo o dinheiro; nessa hora, eles abordaram o usuário com a porção que ele tava comprando e no mesmo momento foi radiada a comunicação para outra equipe, aí que entramos na residência
(...).

MP: Algum fugiu ?

T: No momento em que a gente abordou o adolescente, acho que foi o Thiago, (...) aí quando nós pulamos a grade lá, porque tava trancada, aí a gente ouviu o pessoal pulando o muro e fugindo pelas casas dos fundos (...); aí
fizemos buscas, subimos no telhado e encontramos drogas na mochila (...), tinha arma
(...); aí nós fomos pra delegacia do flagrante, aí recebemos informações que os indivíduos que tinha fugido tinham retornado à casa, aí quando nós chegamos lá, eles fugiram novamente, pularam no quintal do vizinho, mas nós estávamos com mais equipes, aí na quadra nós conseguimos prender mais um das pessoas que frequentava aquela casa e participava da venda de drogas (...);
tinha as imagens de balança, de droga sintética (...); lá tinha também cadernos com anotações, tinha uma organização dos moradores da casa, (...) tinha divisão de tarefas, das despesas dos alimentos
.

MP: Teve algum salve que foi aplicado pela turma do Lucas numa pessoa que tinha vindo de Querência?

T: Teve, mas não me recordo desse caso.

MP: E essas cestas básicas, eles divulgaram essas ações sociais?

T: Sim, do Comando Vermelho (...), a gente teve informação também que eles tinham feito essa entrega de ovos de chocolate para as crianças do bairro (...).

MP: Consta também que vocês apreenderam vários recebidos de depósitos que foram feitos na penitenciária (...).

T: Foi encontrado lá (...).

MP: E as crianças?

T: Quando a gente entrou, eles refugiaram dentro de um quarto (...); tinham drogas em vários locais da casa.”

Em Juízo, o investigador Dionesson Barbosa Reis ratificou as declarações das agentes supracitadas, acrescentando que:

“(...) participei só das investigações, da abordagem não (...); (...)
a Gabriela, não posso afirmar que ela ia no presídio fazer depósitos, mas ela sempre estava ali, vendo a traficância de droga, ela sempre estava na casa, então de alguma forma sim ela sabia
(...); e expondo as crianças nesse tipo de ambiente (...).

MP: Sobre os crimes perpetrados pelo Vinicius Silveira de Souza, quais estão relacionados na investigação?

T: Vinicius é traficante, ele está ligado ao Comando Vermelho também, ele faz as vezes, assim como o Lucas de tráfico de drogas e também faz a correria para o comando na cidade (...); ele se associou com os integrantes para aplicar salves, o próprio apoio de guardar drogas, guardar armas, esconder criminosos, e presar apoio logísticos (...).”

Em Juízo, a testemunha Júlia Valentim Ribeiro asseverou que:

“D: A senhora já afirmou que conhece a Gabriela. Você conhece o Lucas?

T: Conheço porque ele tinha um relacionamento com a Gabriela.

D: E o Vinicius Silveira?

T: Eu já vi ele na casa quando eu ia visitar a Gabriela.

(...)

D: A senhora ficou sabendo dos fatos?

Fiquei quando eles foram presos e depois que a Gabriela saiu a gente conversou, aí ele me falou o que tinha acontecido (...); ela me disse que eles estavam lá na casa, aí polícia chegou e achou um monte de coisa na casa (...).

D: A senhora sabe me dizer se ela fazia parte do Comando Vermelho ? Se ela tinha conhecimento dessas drogas ou do tráfico de drogas?

T: Não, Gabriela não sabia de nada (...).

D: Você sabe como era o comportamento dela como mãe?

T: Ela se importa muito com os filhos dela, muito mesmo, eu sou madrinha dos dois, ela nunca deixou faltar nada pra eles (...).”

Em Juízo, o apelante LUCAS PADILHA declarou que:

“R: (...) ‘de maior’, eu já fui preso por usuário (...), e eu tô respondendo outro processo (...), um de escuta telefônica (...), e um que vai ter audiência mês que vem, por tortura (...); aquela casa eu aluguei para morar com a minha esposa e meus filhos (...), minha esposa estava tralhando no Sabor Nativa (...);
aí o Vinicius Silveira pediu pra mim arrumar a casa lá pra ele morar lá
,
porque ele tava sem dinheiro pra pagar aluguel (...); aí ele foi morar mais eu (...); é mentira as acusações sobre a minha esposa, nem passagem ela tem (...), a polícia ta querendo jogar em cima dela, querendo tirar os filhos dela
(...).

Juíza: a denúncia diz que o senhor já estava sendo investigador por tráfico, porque teve uma festa na sua casa, onde o senhor tinha divulgado imagens de drogas sintéticas, que seriam vendidas e consumidas lá na sua casa.

R: Teve essa foto mesmo, eu realmente repostei isso aí de um rapaz que tava vendendo lá na festa; (...)

Juíza: essas postagens eu quero saber se você confirma?

R: Sim.

Juíza: Você que postou ?

R: Sim.

Juíza: Estava lá na sua ?

R: Isso.

Juíza: Onde estavam as crianças nessa hora?

R: Com a avó delas (...), na minha casa.

Juíza: Onde foi essa festa?

R: Lá na fazenda do meu pai
(...).

Juíza: Quem estava lá ? O adolescente Bruno estava lá?

R: Tava na festa.

Juíza: Tem mais duas fotos com drogas e balança de precisão. (...) Tinha balança lá na fazenda ?

R: Não, essa foto não foi na festa.

Juíza: Foi aonde?

R: Foi lá na casa, na casa que eu aluguei no bairro Tropical

(...)

Juíza: E o outro adolescente, o Thiago, ele sempre andava com o senhor também?

R: Ele andava comigo nas festas quando eu ia, aí achava ele lá (...).

Juíza: Quando a polícia fez abordagem lá na casa, no bairro Tropical quem que tava lá ?

R: Eu, minha esposa, as crianças e a Stephany, (...) ela é amiga e cunhada da minha esposa (...).

(...)

Juíza: O Vinicius Silveira foi encontrado lá sua casa?

R: Não, ele foi encontrado na rua, aí polícia pegou ele na rua e depois foi lá pra casa (...); o Vinicius Mateus a polícia pegou na rua também e eles entrou dentro de casa também (...), ele eu só conheço de vista

(...).

(...)

Juíza: O Vinicius Silveira já morava na sua casa?

R: Morar ele não morava não, ele pediu pra ficar uns dias lá.

(...)

Juíza: O senhor reconhece a mochila que foi encontrada no telhado da vizinha ?

R: Não

Juíza: E a droga ?

R: A droga que tava lá em casa, sim, e não tava espalhada, tava tudo reunida junto (...), a polícia que espalhou e colocou no carrinho na minha filha (...), tava no forro, junto com arma (...), o 38 era meu (...).

(...)

Juíza: O senhor estava ajudando um menino a divulgar a droga pra vender ?

R: É.

Juíza: Consta que também foram encontra 328 gramas de maconha e 261 gramas de cocaína. Tudo isso na sua casa?

R: Isso (...).

Juíza: A mochila era de quem?

R: Não sei (...), a maconha e o pó era meu, pra mim usar (...), tava no forro, fora dessa que tava na mochila, acho que tinha umas 25 gramas de maconha (...).

Juíza: De quem era essa mochila? Já perguntei três vezes.

R: É minha, com as drogas também.

Juíza: Então a mochila é sua?

R: É.

Juíza: Quem jogou a mochila no telhado?

R: Ela ficava lá.

Juíza: Onde tinha droga?

R: Na mochila e no forro (...), por causa das minhas crianças.

Juíza: O senhor não vendia droga?

R: Não, era para o meu consumo.

(...)

Juíza: E o Bruno?

R: Ele era irmão da minha esposa, namorado da Stefany.

(...)

Juíza: Aqui diz que o senhor se associou com eles, com Vinicius, com a Gabriela e com o Vinicius Silveira. É isso?

R: Não.

(...)

Juíza: Vocês faziam parte do Comando Vermelho? O senhor conhecia a Tamires?

R: Eu não conhecia, só falei com ela, nessa época de 2019.

Juíza: Em 2019, o senhor falou com ela por quê?

R: Nós fizemos o homicídio da mulher lá, que ela era usuária de droga, aí ela roubou a aposentadoria do vô do Vinicius, o vulgo V7, e o Antônio, aí nós fomos lá e matou ela, aí ele falou que a gente tinha que gravar e mandar pra ela lá.

Juíza: Foi quando o senhor teve contato com a Tamires?

R: Isso.

Juíza: O senhor dava satisfação para o Comando Vermelho? Do dinheiro que o senhor tinha?

R: Não.

Juíza: E esses depósitos que o senhor fez no mercadinho do presídio?

R: Era das famílias dos presos que mandavam pra mim pra mandar pra eles, pra ficar mais fácil.

Juíza: O senhor ajudava a família dos presos?

R: É.

Juíza: Coincidência ou não, muitos deles são do Comando Vermelho, eles são clientes nossos de outros processos aqui. Eles são do Comando Vermelho. O senhor que ajudava eles?

R: Eu não tinha ciência disso não, eu só depositava.

(...)

Juíza: O senhor nunca fez parte do Comando ?

R: Não.

Juíza: Já vendeu droga para o Comando?

R: Para o Comando não, mas já vendi droga quando era menor, aí depois que casei parei com isso.

(...)

Juíza: Na páscoa, o senhor, o Vinicius Silveira e o adolescente Bruno distribuíram ovos de pascoa para as crianças e postaram nas redes sociais?

R: Eu não postei em lugar nenhum.

Juíza: No relatório policial, (...) tem uma foto dos senhores entregando ovos de páscoa para crianças. Isso não é verdade?

R: Eu não tenho nada pra falar sobre isso.

Juíza: E das cestas básicas que foram encontradas na sua casa pra entrega para as famílias dos presos do Comando?

R: Não tenho nada pra falar sobre isso também.

(...)

D: A Gabriela tinha ciência das drogas no forro?

R: Não, eu não deixava ela ficar sabendo dessas coisas, ela nem costume com essas coisas ela tem, nem usuária ela é
.”

Na fase judicial, o apelante VINICIUS SILVEIRA SOUSA

declarou que
:

“Juíza: São verdadeiros os fatos narrados na denúncia desse processo?

R: Não.

Juíza: (...) Saberia me dizer por que estão imputando esses crimes (...), por que estão falando que o senhor fez isso?

R: Eu sei que é o seguinte,
no dia que eu fui preso, eu estava indo comprar uma droga, consegui pegar uma droga lá perto do bairro Cristalino e estava voltando, que é o momento que eu fui abordado
.

Juíza:: Estava voltando para onde?

R: Na Avenida Araguaia.

Juíza:: Estava indo para onde?

R: Estava voltando para minha casa.

Juíza:: E onde era sua casa?

R: Onde eu morava, que era na rua ‘fd’, número duzentos e cinquenta e um (...), lá no bairro Primavera.

Juíza:: Ué, não era na casa do Lucas que o senhor morava?

R: Não.

Juíza:: Como não? ele falou que o senhor estava morando lá.

R: Morava lá não.

Juíza:: O senhor pediu para ficar uns dias lá?

R: Não, não morava lá não.

Juíza:: (...) Não?

R: Não, eu trabalhava, eu tinha minha vida, sou só um usuário.

Juíza:: Quem sabe eu me confundi, então. Eu me confundi, doutor Aldemar? O senhor também ouviu os depoimentos?

Defesa: (...) Não, a senhora está com razão, o denunciado Lucas acabou informando que ele estava morando por uns dias lá (...).

Juíza:: (...) O senhor não morava com o Lucas?

R: Não morava.

Juíza: Não estava morando na casa do Lucas?

R: Não morava, não morava na casa dele.

Juíza:: Então o senhor morava no bairro Primavera?

R: Isso, na rua ‘fd’ e no bairro primavera.

Juíza:: (...) O senhor morava com quem nessa casa?

R: (...) Eu e minha esposa.

(...)

Juíza: E aí?

R: Fui, busquei a droga e estava voltando, foi no momento que eu deparei com a viatura,
a viatura me abordou e pediu licença para conferir o quilo de droga, que dava uns duzentos reais
, achou até que tinha trocado até no meu telefone; aí me abordaram e me levaram pro CDP por tráfico de drogas; chegando lá, o Lucas e mais o Vinicius que já estava preso e a Gabriela, agora o resto não sei o porquê, eu ‘tô’ aqui não sei nem o porquê, sou só usuário, não tenho nada a ver, nem sei onde que é essa casa, não tenho envolvimento com isso aí, não.

Juíza:: (...) E o senhor não foi pego lá na casa do (...) Lucas?

R: Não.

Juíza:: O senhor conhecia o Lucas?

R: Só de vista, cidade pequena, a gente conhece todo mundo.

Juíza: (...) Ele disse que o senhor pediu para morar lá um tempo, que estava morando lá e a polícia disse que pegou o senhor lá na casa. No primeiro momento, houve a fuga de três pessoas que eles não sabem quem eram; depois, eles receberam a notícia de que as três pessoas teriam voltado para a casa e, quando eles chegaram lá, duas conseguiram fugir, mas o senhor não.

R: Não fui preso na casa, fui preso na Avenida Araguaia.

Juíza:: (...) O senhor morava na Água Boa há quanto tempo?

R: (...) Desde 2018, final de 2017.

Juíza:: E o senhor conhecia o Lucas, então, só de vista?

R: Só de vista.

Juíza:: (...) No dia treze de junho de 2021, durante um plantão noturno, os policias receberam uma denúncia de que tinha uma intensa movimentação lá de pessoas do tráfico de drogas e, na denúncia, citava o nome do Lucas, da Gabriela e do senhor, além do Bruno e do Thiago, que eram dois adolescentes. O senhor conhecia o Bruno e o Thiago?

R: Não.

Juíza:: (...) E a Gabriela, esposa do Lucas?

R: Também não conheço.

Juíza:: (...) Consta desse caderno investigativo que, na casa, residiam o Lucas, a Gabriela e as crianças. Diz também que houve uma suposta festa onde o Lucas estava promovendo drogas, venda de drogas nas redes sociais. O senhor participou disso?

R: Não.

Juíza:: (...) Diz aqui que, na páscoa, o Lucas e o senhor, além do adolescente Bruno, teriam entregue ovos de páscoa para crianças carentes, afim de enaltecer o ‘Comando Vermelho’, isso aconteceu?

R: Não

Juíza:: (...) O senhor distribuiu os ovos ou não?

R: Não (...).

Juíza:: (...) A história da arma de fogo que tinha na casa do Lucas, você sabia?

R: Não, não conheço essas evidências.

Juíza:: O senhor nunca foi na casa dele?

R: Nunca fez.

Juíza: (...) Algo mais a dizer em sua defesa?

R: (...) Eu tenho consciência limpa (...).

Defesa: (...) Você, eventualmente, tinha ciência (...) de que ‘cê’ estava envolvido em um grupo denominado ‘Comando Vermelho’ ou na organização criminosa?

R: Não.

Defesa: (...) Sabe dizer se a Gabriela tinha algum envolvimento nos fatos (...)?

R: (...) Não sei dizer, doutor, porque, até então, eu não conhecia ela e não posso falar de uma coisa que eu não sei.”

Nas duas fases, o apelante VINICIUS NEGREIRO exerceu seu direito de permanecer em silêncio
.

Em Juízo, a acusada GABRIELA declarou que
:

“(...)
nada é verdade, nunca peguei numa droga, numa arma, nunca coloquei meus filhos em risco
(...).

Juíza: E por que estão imputando isso a senhora?

R: Porque eu estava no local, mas eu não sabia.

Juíza: Na sua casa?

R: Não, eu morava na fazendo, ali eu só passava alguns dias, porque a minha gestação foi muito complicada, era de risco, aí quando minha bebe nasceu ela desenvolveu uma alergia, aí a gente vivia na fazenda e na cidade, (...) aí o Lucas falou que tinha conversado com um amigo dele, o Vinicius Silveira
, se podia ficar na casa durante alguns dias, nessa casa que a polícia abordou (...); aí a gente passava lá alguns dias para resolver o que tinha que resolver (...).

Juíza: No dia da abordagem, quem estava na casa?

R: Eu, o Lucas, o Vinicius Silveira, a Stefany, o Vinicius Negreiro, o meu irmão também e o Thiago.

Juíza: O que aconteceu?

R: Eu tinha acabado de chegar com as crianças, eu quase não ficava na casa, o Lucas tinha muito ciúmes de mim com os meninos (...), eu levava as crianças pra brincar, ficava na casa de amigas (...), eu tinha acabado chegar, tinha colocado as crianças pra dormir, aí eu só escuto uma gritaria e correria, aí entrou a Stefany correndo no meu quarto, aí o Lucas entrou correndo, mexeu no guarda-roupa, trancou a porta, aí só escuto pesada na porta,
(...) aí o policial entrou, (...) eu não estava entendendo o que estava acontecendo, (...) até onde eu estava ciente, não tinha nada na casa (...),
aí vasculharam tudo no meu quarto, nas coisas das crianças, mas não acharam nada (...), eu falei que não sabia (...), aí começaram a perguntar pra mim onde o Lucas escondia as coisas, eu falei que não sabia, o que eu sabia eu falei que eu sabia onde ele mexe, ele vive mexendo nesse exato local, que é no lado do guarda-roupa dele, aí o policial falou que já tinha vasculhado lá
; (...) dentro do meu quarto não foi achado nada; uma policial falou que achou droga dentro de uma gaveta dentro do guarda-roupa, sendo que o meu guarda-roupa não tem gaveta, eles acharam drogas no quarto dos meninos, não foi no meu quarto.

Juíza: No carrinho do bebê foi encontrado alguma coisa?

R: Não foi, eles estão falando que no dia da abordagem, do carrinho do bebê, a gente estava numa praça brincando com as crianças, o Lucas estava jogando bola, (...) aí nós fomos embora, aí ficou o Thiago e o Bruno, e eu continuei, eles estavam com a gente, aí eu continuei andando com o Lucas (...), aí a civil virou a esquina, (...) a neném estava dentro do carrinho, o Lucas estava com a bolsa dela, aí ele pegou a neném no colo, e me pediu pra andar; aí eles apontaram o dedo pra gente, aí o Lucas pediu pra parar (...), aí eles vieram, aí perguntaram de onde nós estavam vindo, aí eu falei que estava na praça, brincando com as crianças (...), aí eles começaram a revistar (...), mas eles não acharam nada lá no carrinho (...), única coisa que eles acharam foi o dinheiro (...); eu não fiz nada, eu não peguei numa droga, não sabia que estava aconteceu naquela casa
, (...)
quando eu conheci o Lucas, ele me garantiu que não mexia mais com isso
(...), ninguém acreditava que ele podia mudar, mas eu acreditei, eu dei a cara a tapa (...); eu trabalhava (...); o Lucas nunca me deu uma calcinha (...), ele até pegava meu dinheiro pra comprar droga pra ele e pros meninos usarem (...); eu segurei as coisas de casa trabalhando (...).

Juíza: Você sabia dessas drogas na sua casa?

R: Não, eu nem ficava perto quando eles usavam droga.

Juíza: E a arma ? A senhora sabia dessa arma?

R: Não, tanto que essa arma foi encontrada no forro; quando eu estava perto, todo mundo se calava (...).

Juíza: Teve uma história de uma festa na fazenda, que o próprio Lucas postou com algumas drogas sintéticas na mão. A senhora tinha acesso às redes sociais dele?

R: Não, ele me bloqueava dos status (...).

Juíza: E as cestas básicas?

R: Eu perguntei pra ele sobre essas cestas básicas, eu vi, ele falou que tinham uns amigos que tinham se juntado e tinham deixado ali, mas logo iria levar embora, eu nem questionei nada, porque eram cestas básicas
(...).

Juíza: A senhora tinha conhecido de que famílias de presos davam dinheiro pra ele depositar no presídio?

R:
Não, eu trabalhava, (...) eu chegava meia noite, quando eu chegava estava tudo do mesmo jeito, e quando eu ia e voltava da fazenda era a mesma coisa, não tinha movimentação quando estava
(...).

Juíza:
O Vinicius Silveira e o Vinicius Matheus ficavam direito lá ?

R: Sim, os dois (...), meu irmão também (...), as vezes o Thiago.

Juíza: A senhora já chegou de ver algum deles vendendo drogas lá ?

R: Não, só usar mesmo
(...).

MP: (...) Você conhece aquele vídeo que o pai da sua filha fez? Por que você se aproximou dele mesmo sabendo daquilo?

R: Eu não tinha conhecimento daquele vídeo, eu era de um mundo completamente diferente do dele, (...) quando eu conheci ele, ele

era ótimo, nem droga na minha frente ele usava;
quando eu conheci ele, eu não tinha ciência do que tinha acontecido, aí, quando as pessoas vieram em falar que ele tinha matado uma mulher, aí eu falei que não era possível (...), aí eu fui falar com ele
(...).”

Do crime de organização criminosa

No tocante à absolvição de LUCAS, em que pese as irresignações da Defensoria Pública, restou cabalmente comprovado que o réu, de modo permanente e estável, integrava o Comando Vermelho.

A prova dos autos não deixa dúvidas de que LUCAS detinha poder de gerência – disciplina –, sendo responsável pela aplicação de “salves” e pela guarda e pelos depósitos de elevadas quantias em dinheiro – oriundas do tráfico de drogas –, bem como pelo “aliciamento” da população com a distribuição de cestas básicas e ovos de páscoa em nome do Comando Vermelho.

As declarações dos investigadores de polícia – que descreveram detalhadamente a atuação de LUCAS PADILHA dentro do Comando Vermelho – foram corroboradas:
a)
pela localização de recebido de compra de 17 cestas básicas em nome dele e pela apreensão de 29 cestas básicas, dentro da residência;
b)
pelas fotos dele publicadas em redes sociais entregando ovos de páscoa à população;
c)
pela apreensão de inúmeros comprovantes de depósitos realizados [todos datados de 22.6.2021] a vários presidiários – inclusive alguns sendo integrantes do “CV” –, totalizando o valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais);
d)
pela declaração extrajudicial de Cristiano Raulfer da Silva, o qual afirmou que LUCAS, conhecido como “disciplina Padilha”, iria cumprir o seu “decreto de morte” que havia sido determinado pelo Comando Vermelho, o que, entretanto, foi interrompido com chegada da polícia,
in verbis
:

“(...) foi decretada sua morte pelo Comando Vermelho
.
Que há dois meses veio fugido e está escondido em Água Boa
. (...) Que na data de ontem a noite foi visto nas proximidades por Natália, irmão do Diogo e por dois indivíduos do sexo masculino que estavam com ela.
Que eles são membros do Comando Vermelho, lhe reconheceram e ligaram para o ‘disciplina’ deles, vulgo “Padilha”, para vir lhe busca
. (...).
Que eles estavam tentando lhe manter no local até que o disciplina dele chegasse para lhe levar de carro e lhe mata
r. (...) que logo em seguida uma viatura da Força Tática chegou ao local, lhe socorreram e prenderam Natália e o adolescente,
sendo que o outro sujeito conseguiu fugir. Perguntado se o vulgo “Padilha” chegou a ir ao local, respondeu que não (...).”

Além disso, a juíza da causa ainda ressaltou que
“LUCAS PADILHA também é acusado nos autos do Processo no 1002175-06.2020.8.11.0021 de torturar um menor de idade como pena por transgressões às regras da Organização Criminosa, além de ter sido condenado por ato infracional análogo ao homicídio qualificado, também cumprindo “decreto” da OrCrim”
.

A magistrada sentenciante também observou que
“a figura da bandeira vermelha na divulgação do ‘trabalho social’ demonstra que a ação era em nome do Comando Vermelho, símbolo comumente visto por esta Vara Especializada nos processos envolvendo a referida Facção”
.

Anote-se que
“o Comando Vermelho representa, e isso é de conhecimento geral, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, atuando na maioria dos estados na prática de variados delitos (...), e contando com ramificações noutros Estados da Federação, portanto, contando com mais do que 4 membros”
, de modo que,
“a não identificação dos demais faccionados, neste rumo, não constitui óbice à viabilidade da pela incoativa”
(TJCE, HC no 0624813-68.2021, Des. Francisco Carneiro Lima, Primeira Câmara Criminal, 18.5.2021).

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova que o réu LUCAS integrava organização criminosa.

Por outro lado, não obstante a pretensão do órgão ministerial de condenação dos réus VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA SOUSA pelo cometimento do crime supracitado [juntamente com LUCAS], ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, vejo que há imprecisão acerca da autoria delitiva imputada a eles.

Na situação, não restou evidenciado nos autos que eles possuíam vínculo ativo com a facção criminosa, ou seja, que atuavam como integrantes em planejamento da organização, conforme, aliás, bem consignou a juíza da causa:

“(...) apesar dos acusados VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA e VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO conviver com o acusado LUCAS PADILHA, não foram trazidos elementos suficientes para sustentar as imputações de que integravam, promoviam, constituíram ou financiavam a OrCrim, razão pela qual OS ABSOLVO das imputações desse Crime.”

Por conseguinte, mantenho a absolvição dos referidos réus quanto à imputação do tipo penal descrito no art. 2o da Lei n° 12.850/2013.

Do pedido ministerial de condenação dos réus

VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA pelo crime de posse de arma de fogo
.

Do mesmo modo, conservo a absolvição deles no que concerne ao delito de posse ilegal de arma de fogo, porquanto não há provas de que eles detinham conhecimento do armamento que havia sido ocultado no forro da residência pelo réu LUCAS.

Na fase judicial, LUCAS, além de assumir a propriedade exclusiva do artefato, afirmou que apenas ele tinha ciência que tal objeto estava escondido no teto do imóvel [local onde ele foi localizado pelos policiais], ao passo que o réu VINICIUS SILVEIRA SOUSA alegou desconhecer a existência do mencionado armamento e o réu VINICIUS NEGREIRO nada falou sobre as acusações.

Conforme bem ressaltou a juíza da causa,
“não foram trazidos pela acusação outros elementos de provas capazes de refutar a negativa dos réus, demonstrando que detinham ou mantinham sob sua guarda, irregularmente, arma de fogo de uso permitido”
.

Embora seja admissível a coautoria no delito de posse ilegal de arma de fogo, deve estar
“comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores”
(Ap. 1000430-51.2021.8.11.0022, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 07/12/2022), o que não é o caso dos autos.

Desse modo,
“sem indicação de provas de coautoria ou de participação de alguns recorrentes em crimes autônomos previstos no Estatuto do Desarmamento, não há falar em condenação automática na forma dos arts. 12 da Lei n. 10.826/2003”
(STJ, REsp n. 1.688.915/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 20/3/2018).

Do tráfico de drogas imputado aos réus LUCAS, VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA
.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão dos Objetos e pelos Laudos Periciais.

A juíza da causa identificou a traficância atribuída aos apelantes LUCAS, VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA nos seguintes termos:

“Colhe-se dos autos que no dia 22/06/2021
uma equipe policial estava posicionada em lugar estratégico, momento em que visualizaram VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO
e o menor BRUNO GABRIEL RODRIGUES SOUZA saindo da casa no 73, da Rua G10, Bairro Tropical, e indo em direção à quadra esportiva (local, segundo os depoimentos testemunhais dos policiais, frequentemente utilizado para venda de drogas), situada nas proximidades da casa alvo, quando um dos indivíduos entregou algo para um usuário de drogas.

O usuário foi abortado e foi identificado como Neilson Albino Borges da Silva, menor de idade, que, perante a Autoridade Policial, conforme acima transcrito, aduziu que comprou a droga de BRUNO SOUZA;
que comprava droga deste com frequência e que já tinha conhecimento de que BRUNO vendia drogas juntamente com “PADILHA”
. Descreveu, ainda, que BRUNO também usava a plataforma do Facebook e Instagram para oferecer drogas.

O depoimento do usuário apreendido corrobora os relatórios policiais que demonstram imagens de publicações de drogas sintéticas realizadas em redes sociais pelo acusado LUCAS PADILHA
REICHERT e BRUNO. Ademais,
o próprio acusado LUCAS em Juízo confirmou que publicou as fotos das drogas, tudo conforme gravação em mídia digital.

O depoimento corrobora, também, os relatórios policiais que descrevem que na casa no 73, da Rua G10, pessoas realizavam o Tráfico de Drogas.

Seguindo na análise das provas trazidas,
verifica-se que foram apreendidas drogas, arma de fogo, balança de precisão, objetos de alto valor econômico em dissonância com o padrão de vida dos acusados, caderno com anotações de valores supostamente de dívidas da venda de droga entre outras coisas caracterizadoras da traficância da droga na residência
em que se encontravam VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO e BRUNO SOUZA.

Portanto, do conjunto dos elementos trazidos aos autos é possível constatar que a residência era utilizada para a traficância de drogas. Nesse sentido, é o depoimento, acima transcrito, da menor STHEFANNY DO NASCIMENTO, apreendida no local dos fatos
.

Restou comprovado, também,
que todos os acusados residiam na casa alugada por VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA situada na Rua G10, no 13, Bairro Tropical III em Água Boa/MT
. Essa conclusão extrai-se dos depoimentos prestados pela acusada GABRIELA SOUZA SILVA perante a fase policial e corroborado em Juízo; do depoimento da STHEFANNY DO NASCIMENTO MACHADO (acima transcrito), bem como dos documentos apreendidos quando da Prisão em Flagrante, notadamente uma “planilha” com divisão das despesas da casa (id. 58940257 – Pág. 2).

Verifica-se, ainda, que
a droga localizada na residência não foi refutada pelos acusados, ao revés, sob a alegação de que seria para consumo próprio, LUCAS PADILHA perante o Juízo reconheceu a propriedade das drogas. Contradizendo o depoimento do acusado VINÍCIUS SILVEIRA SOUZA, em sede policial, que também assumiu ser o único proprietário da droga
.

Não obstante a versão autodefensiva de negativa de autoria, de LUCAS PADILHA ou do VINÍCIUS SILVEIRA SOUZA, imputando a si propriedade exclusiva da droga, verifica-se que tal alegação destoa dos demais elementos probatórios.

As circunstâncias da Prisão em Flagrante não deixam dúvidas de que a droga apreendida estava na posse compartilhada dos réus e se destinava ao comércio ilícito
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Outrossim, o depoimento do acusado VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO em Juízo, narrando a sua versão dos fatos, mostrou-se totalmente destoante dos depoimentos dos demais réus, especialmente dos depoimentos da acusada GABRIELA, acima transcritos, bem como dos policiais civis que efetuaram a sua prisão, o que foi atestado em audiência pelo advogado do acusado VINÍCIUS SILVEIRA, inclusive.”

Como se vê, os agentes policiais responsáveis pelas monitorações atestaram que LUCAS, VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA, além de traficarem, residiam no endereço [Rua G10, casa 73, Bairro Tropical 3] onde foram encontrados os seguintes materiais: 1) aproximadamente 250 gramas de cocaína; 2) aproximadamente 350 gramas de maconha; 3) 1 comprimido roxo que apresentou resultado positivo para cocaína; 4)
“56 comprimidos de cor azul

em um pote de testoviril”
[negativo para a presença de cocaína]; 5) R$ 619,60 (seiscentos e dezenove reais e sessenta centavos); 6) duas balanças de precisão e um caderno contendo anotações relativas à comercialização.

Ressalta-se que a apreensão dos supracitados elementos são indicativos concretos de mercancia.

A traficância exercida pelos réus foi identificada por meio de extensa investigação policial, que contou com diversas monitorações
in loco
, tendo os policiais observado a intensa movimentação de pessoas na residência que era alugada por VINICIUS SILVEIRA SOUZA e onde todos eles residiam.

O tráfico de drogas praticado pelos réus – constatado pelos agentes policiais – foi corroborado pela declaração extrajudicial de Sthefany do Nascimento Machado [que estava na residência no dia diligência], a qual afirmou que
“os meninos sempre faziam as negociações de drogas na área dos fundos da casa, principalmente pelo telefone”.

Os investigadores de polícia ainda colheram fotos publicadas em redes sociais pelo réu LUCAS ostentando elevada quantia em dinheiro e fornecendo entorpecentes, o que, inclusive, foi confirmado por ele em Juízo [embora tenha dito que apenas estava publicando as fotos das drogas para um amigo].

Durante as monitorações, os agentes policiais ainda visualizaram o réu VINICIUS NEGREIRO saindo da residência e indo vender drogas aos caminhoneiros, ou seja, presenciaram atos de comércio.

VINICIUS SILVEIRA SOUZA, embora tenha se retratado em Juízo, na fase do inquérito afiançou que morava na residência e era proprietário exclusivo dos entorpecentes lá encontrados –
“somente o interrogando mora na casa; (...) a droga localizada na casa é de propriedade do interrogando”
.

A quantidade dos entorpecentes, somada aos apetrechos, afasta a alegação de que seriam destinados apenas ao consumo pessoal.

Nas duas fases, a ré GABRIELA afirmou que a residência alvo da diligência policial foi alugada por

VINICIUS SILVEIRA SOUZA, onde este e VINICIUS NEGREIRO residiam [juntamente com os menores Thiago e Bruno]. Disse ainda que ela e LUCAS, em que pese morassem na fazenda, costumavam passar vários dias no referido imóvel quando precisavam passar mais tempo na cidade. Ressaltou que no dia dos fatos estavam no local ela e os demais réus, como também seu irmão [o adolescente Bruno], sua cunhada [Stefany] e o adolescente Thiago, contudo, quando os policiais chegaram os apelantes VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUZA conseguiram foragir.

LUCAS disse que era o responsável pela residência e que VINICIUS SILVEIRA SOUZA estava apenas passando lá uma temporada –
“Morar ele não morava não, ele pediu pra ficar uns dias lá”
.

Nas duas etapas, VINICIUS NEGREIRO exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Destarte, em que pese as irresignações das defesas, a copropriedade das drogas e a traficância exercida pelos réus restaram demonstradas pelo contexto da apreensão dos ilícitos e pelas provas orais produzidas, como também pelos relatórios policiais confeccionados ao longo das investigações.

Com efeito, não há falar em absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas atribuído aos apelantes LUCAS, VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA.

Colaciono aresto deste Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Da absolvição de LUCAS, VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA quanto ao crime de associação para o tráfico
.

Não obstante as irresignações das defesas, a prova oral produzida, reunida aos relatórios confeccionados ao longo das investigações, não deixam dúvidas de que os apelantes, juntamente com os adolescentes Bruno e Thiago, se associaram para a prática do tráfico de drogas.

Todos os integrantes exerciam funções bem delineadas, com divisão de tarefas, onde cada um contribuía ativamente para a disseminação do tráfico de drogas.

O réu LUCAS detinha a função de destaque, pois, além ser responsável por depositar elevado valor em dinheiro [arrecadado com o tráfico] no mercado do presídio local, também fazia a contabilidade da traficância exercida pelo grupo, conforme se extrai das anotações contidas no caderno apreendido na residência deles:

“No caderno de anotações contém distribuição de drogas em nomes diversos, assim como o valor da dívida referente à droga obtida. Neste caderno também foi encontrado anotações referente a partilha das despesas da casa dentre as pessoas que nela residem. As anotações referentes a droga e despesas da casa foram feitas por LUCAS PADILHA. Chegou-se a essa conclusão, por meio de informações e da comparação da escrita de PADILHA e as anotações. Comparamos a assinatura de PADILHA com a escrita.”
[Relatório Policial no 439/2021]

Por sua vez, os réus VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA, juntamente com os adolescentes Bruno e Thiago, possuíam atuação mais focada na comercialização difusa, conforme constatado ao longo da instrução.

Pode-se verificar ainda que havia estabilidade e permanência na atuação criminosa, que foram demonstradas pela quantidade de anotações contidas no caderno e pelo período das monitorações/investigações [que perduraram quase 2 meses; início em 30.4.2021, com término em 22.6.2021, quando ocorreu a prisão em flagrante], como também pelo tempo que os réus se conheciam [no mínimo 4 meses] e/ou residiam juntos [aproximadamente 1 mês], conforme informações extraídas da declaração extrajudicial de Sthefanny do Nascimento Machado e do Relatório Policial no 439/2021:

“(...) frequenta a casa de GABRIELA a aproximadamente quatro meses; QUE, porém, neste local estão residindo a aproximadamente um mês (...).”

“Há aproximadamente um mês LUCAS PADILHA mudou-se para uma residência na rua G10 no 73 e lá deu continuidade na prática criminosa, tráfico de drogas.”

Diante desse contexto-fático probatório, conservo a condenação dos apelantes pelo delito de associação para o tráfico.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06) quando presentes os elementos essenciais à sua caracterização ante a comprovação de sua estabilidade e permanência.”
(AP 1002637-51.2021.8.11.0045, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2022)

“Descabe cogitar a absolvição dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais civis, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desses delitos, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).”
(AP 0006433-93.2019.8.11.0059, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29/06/2022)

Do pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado formulado por VINICIUS SILVEIRA SOUSA

Sabe-se que a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/2006 impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, consoante os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa (HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação do agravante também pelo delito de associação para o tráfico.”
(STJ, AgRg no HC n. 821.372/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21/6/2023)

“A condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para o Narcotráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).”
(TJMT, AP no 0046786-66.2018.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 31/05/2023)

Da absolvição dos réus LUCAS, VINICIUS NEGREIRO e VINICIUS SILVEIRA SOUSA acerca do delito de corrupção de menor
.

No caso, restou devidamente comprovada participação dos adolescentes Bruno Gabriel Rodrigues Souza [RG no 29818249; nascido em 14.1.2005; qualificação às fls. 17, 92 e 764] e Thiago Morais da Silva [CPF no 050.565.761-90; nascido em 24.5.2005; qualificação às fls. 92 e 185] no tráfico de drogas imputado aos réus, o que ensejou a condenação deles pelo crime de corrupção de menor.

Segundo entendimento do STJ,
“para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido”
(AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16/6/2023).

Outrossim, a comprovação da idade dos menores pode
“ser feita por documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese dos autos”
(TJMT, Ap. no 0014681-36.2018.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/07/2023), sendo prescindível a juntada dos autos de apuração de ato infracional.

Ocorre que, no caso, o envolvimento dos mencionados adolescentes na traficância caracteriza a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, a qual deve prevalecer sobre o crime autônomo de corrupção de menor, porque decorre de legislação específica, à luz do princípio da especialidade.

Assim sendo, deve ser aplicada a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, de ofício, em detrimento do crime de corrupção de menor, sobretudo porque não importará em agravamento da pena dos apelantes, respeitando o princípio do
non reformatio in pejus
.

Nesse sentido são os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Criminal:

“Diante do princípio da especialidade, o envolvimento de adolescente no delito de tráfico de drogas enseja o reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do crime autônomo de corrupção de menor.”
(AP no 21426/2018, Des. Pedro Sakamoto, 05/06/2019)

“Em observância ao princípio da especialidade, deve prevalecer a majorante descrita no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas em detrimento ao crime autônomo previsto no artigo 244-B do ECA.”
(N.U 0006391-13.2019.8.11.0037, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2021)

“Reconhecido o concurso de agentes envolvendo menor de dezoito anos com a prática de qualquer dos crimes tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, afigura-se juridicamente correta a imputação de tráfico com a causa de aumento do art. 40, VI. No caso, compete ao Tribunal de Apelação reclassificar a capitulação indicada na denúncia e julgar o fato descrito, por não se tratar de definição jurídica diversa, não se caracterizando reformatio in pejus. (STF, Súmula 453).”
(Ap 0001653-92.2018.8.11.0044, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/06/2020)

Do pedido do Ministério Público de condenação da acusada GABRIELA pelos crimes imputados a ela na denúncia

Nesse ponto,

após a detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluo que acertadamente decidiu a magistrada ao absolver a apelada, analisando com acuidade e prudência os elementos probatórios, cujas bem lançadas razões adoto,
per relationem
, para manter integralmente a sentença absolutória:

“DA ACUSADA GABRIELA SOUZA SILVA:

Da análise de todos os elementos trazidos aos autos, não foi possível constatar as imputações criminosas feitas em face da acusada
.

Apesar da ingenuidade alegada pela acusada ser pouco crível, os depoimentos da testemunha Jhullya Valetim Ribeiro e STHEFANNY DO NASCIMENTO MACHADO estão em consonância com o depoimento da acusada em Juízo de que vivia alheia às atividades criminosas desempenhadas pelos demais acusados
.

Quanto ao Crime de Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento imputado aos acusados LUCAS PADILHA e GABRIELA SOUZA, tenho que também não foi demonstrado. Segundo o depoimento de STHEFANNY DO NASCIMENTO MACHADO a negociação da droga se dava no fundo da residência, muitas vezes por meio do celular, carecendo os autos de outros elementos que demonstrem que as crianças eram expostas aos Crimes ora apurado. Ao revés, os depoimentos da Sra. STHEFANNY, GABRIELA e JHULLYA demonstram que a acusada GABRIELA, quando na residência, ficava a maior parte do tempo reclusa em seu quarto com as crianças.

(...)

Dessa forma, reputo não ter sido comprovada a autoria delitiva de GABRIELA SOUZA SILVA dos crimes a ela imputado, bem como a autoria do delito previsto no artigo 232 do ECA pelo acusado LUCAS PADILHA REICHERT.”

Assim como a magistrada singular, não identifiquei o envolvimento de GABRIELA nas atividades criminosas desenvolvidas pelo seu companheiro LUCAS e pelos demais acusados, tampouco que ela integrasse facção criminosa.

Embora não seja crível que GABRIELA não desconfiasse das condutas ilícitas praticadas por eles, não há provas seguras de que ela colaborava com os mesmos ou que ainda usufruía do dinheiro advindo do tráfico, sobretudo porque ela comprovou que, à época, possuía trabalho lícito [garçonete, com carga horária das 16h às 00h; no restaurante Sabor Nativo, CNPJ no 28.754.279/0001/18], sem olvidar a sua primariedade [não há qualquer anotação criminal].

Não obstante a localização de algumas porções de drogas escondidas pela casa, GABRIELA afirmou nunca ter presenciado LUCAS e os demais réus comercializando entorpecentes no local, apenas consumindo –
“[Juíza: a senhora já chegou de ver algum deles vendendo drogas lá ? R: Não, só usar mesmo]”
.

Ademais, a maior quantidade do entorpecente estava ocultada no forro da residência, dentro de uma mochila.

A negativa de autoria de GABRIELA não está isolada nos autos, mas foi corroborada pelas declarações de Jhullya Valetim Ribeiro e Sthefanny do Nascimento Machado, bem como pelo interrogatório do seu companheiro LUCAS, que eximiu completamente o envolvimento e a ciência dela, inclusive afirmando que ela sequer era usuária.

Com efeito, mantenho a absolvição da acusada GABRIELA, nos termos da sentença.

Dos pedidos de redução da pena e detração do tempo de prisão provisória formulados por VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA

Do tráfico de drogas:

A pena-base e a pena provisória foram fixadas no mínimo legal.

Na terceira fase, sopesando a readequação do crime de corrupção de menor para a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, elejo a fração mínima de 1/6 para fixar a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Da associação para o tráfico:

A reprimenda foi fixada no mínimo legal em todas as etapas – 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Considerando o concurso material entre os delitos, torno a pena definitiva de VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA em 8 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa.

Por derradeiro, verifico que juíza promoveu a detração do período que o apelante ficou preso preventivamente –
“Data da prisão: 23/06/2021 a 28/07/2022 =
01a 01m 04d
.”
–, de modo que, aplicando o benefício com o novo
quantum
da pena, resta a se cumprir 7 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, o que autoriza, desde logo, a fixação do regime inicial semiaberto.

Em situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fazendo jus à fixação do regime aberto o agente delitivo que tenha a cumprir menos de quatro anos de reclusão.” [TJMT, N.U 0001972-74.2018.8.11.0007].”
(TJMT, Ap. 0000145-91.2009.8.11.0088, minha relatoria, 25.4.2022)

Da dosimetria de VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO

Do tráfico de drogas:

Nas duas primeiras fases, as penas foram fixadas no mínimo legal.

Na terceira etapa, sopesando a modificação do delito de corrupção de menor para a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, adoto o patamar de 1/6 para estabelecer a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Da associação para o tráfico:

A pena foi aplicada no mínimo legal em todas as etapas dosimétricas – 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Considerado o concurso material entre os crimes, transformo a pena definitiva de VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO em 8 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa.

Por conseguinte, identifico que a juíza detraiu o período que o apelante ficou preso preventivamente –
“Data da prisão: 23/06/2021 a 28/07/2022 =
01a 01m 04d
.”
–, razão pela qual, aplicando a detração com o novo
quantum
da pena, resta a se cumprir 7 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, o que permite, desde logo, a fixação do regime inicial semiaberto.

Da dosimetria de LUCAS PADILHA REICHERT [análise de ofício]

Da organização criminosa:

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 4 anos de reclusão e 12 dias-multa, pois a culpabilidade e as circunstâncias do delito foram devidamente negativadas, nos termos do seguinte aresto deste Tribunal:

“É elevada a culpabilidade do réu que exerce papel de liderança em organização criminosa e, igualmente, se mostram de maior grau de reprovabilidade as circunstâncias do crime, se ele integra uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do país, orquestrando, com seus membros, ataques públicos e contra servidores públicos em conduta de represália ao Estado.”
(AP no 0015680-57.2016.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020)

Na segunda fase, identifico,
de ofício
, a atenuante da menoridade relativa [possuía 18 anos à época dos fatos; nascido em 15.6.2022], a qual compenso com a agravante reconhecida pela magistrada singular –
“verifico a presença da agravante específica descrita no §3o, do artigo 2o, da Lei 12.850/2013”
, de modo a transformar a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase, conservo a fração de aumento [1/2] fixada pela juíza em virtude da
“presença das causas de aumento prevista no §2o e §4o, inciso I, do artigo 2o, da Lei 12.850/2013”
[arma de fogo e participação de adolescente], e, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena em 6 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Do tráfico de drogas:

Nas duas primeiras fases, as penas foram fixadas no mínimo legal.

Na terceira etapa, sopesando a modificação do delito de corrupção de menor para a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, adoto o patamar de 1/6 para fixar a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Da associação para o tráfico:

A reprimenda foi aplicada no mínimo legal em todas as etapas dosimétricas – 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Da posse ilegal de arma de fogo:

Na primeira fase, a magistrada negativou corretamente a culpabilidade –
“a posse era em favor de Organização Criminosa”
–, fixando a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, identifico, de ofício, a atenuante da menoridade relativa e reduzo a pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, não havendo majorantes ou minorantes, estabeleço a reprimenda em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando o concurso material entre os crimes, transformo a pena definitiva de LUCAS PADILHA REICHERT em
15 anos e 10 meses de reclusão e 1.311 dias-multa, mantido o regime fechado
, porquanto a detração do tempo de prisão promovida pela juíza –
“Data da prisão: 23/06/2021 a 28/07/2022 =
01a 01m 04d
.”
–, não é capaz de alterá-lo para o semiaberto.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO;

2)
DESPROVEJO
o apelo de LUCAS PADILHA REICHERT e de VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena de LUCAS PADILHA REICHERT para 15 anos e 10 meses de reclusão e 1.311 dias-multa, mantido o regime fechado, e a pena de VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO para 8 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa, em regime semiaberto.

3)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA para readequar a sua pena para 8 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa, em regime semiaberto.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor de VINÍCIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO e de VINÍCIUS SILVEIRA SOUSA.

Comunique-se
o Juízo da Execução deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023